Tribunal: STJ
Processo: 0061809-02.2021.3.00.0000
Classe: AçãO PENAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl na AÇÃO PENAL No 989 - DF(2021/0061809-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA
ADVOGADOS
: MIGUEL PEREIRA NETO - SP105701
VICTOR DAHER - DF032754
PATRICIA DE SOUZA GONÇALVES - RJ162423
JULIANA NANCY MARCIANO - SP360723
RENATA NAMURA SOBRAL - SP406994
CLARA MOURA MASIERO - SP414831
VICTOR CASTRO VELLOSO - DF052091
PEDRO HENRIQUE ALVES - RJ066565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARCOS PINTO DA CRUZ
ADVOGADOS
: RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
LIVIA NOVAK DE ASSIS GONÇALVES - RJ105506
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
SÉRGIO GUIMARÃES RIERA - RJ093068
JOAO LIMA ARANTES - RJ183315
MARIA INÊS GHIDINI - SP275519
DAVI LAFER SZUVARCFUTER - SP337079
STEPHANIE PASSOS GUIMARÃES - SP330869
TIAGO SOUSA ROCHA - SP344131
RODRIGO CAMPOS HASSON SAYEG - SP404859
BRUNO LESCHER FACCIOLLA - SP422545
ILANA MARTINS LUZ - SP423381
LUÍSA WEICHERT - SP423194
ALESSANDRA VIEIRA RAMOS DE ALBUQUERQUE E SILVA -
RJ225112
JOSE CLAUDIO VIEIRA DE MENEZES - RJ173163
THIAGO WENDER SILVA FERREIRA - SP452529
BEATRIZ CANOTILHO LOGAREZZI - SP466448
DJALMA BEDA COUBE PADILHA GERK - RJ241253
LUIZA NOEL GONÇALVES MAGALHÃES DE OLIVEIRA -
RJ246142
YAGO DE ALMEIDA BERNARDES - DF076789
INTERES.
: JOSE DA FONSECA MARTINS JUNIOR
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PERALTA COLLARES - DF013870
HARIMAN ANTONIO DIAS DE ARAÚJO - RJ099893
Documento eletrônico VDA54904321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:49:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 350c91d1-5ea2-4020-bddf-2df097e1b70f

FABIANA COLLARES SCHWARTZ - DF020614
PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO - DF026544
LUCAS GUIMARÃES ROCHA - RJ172721
EDUARDO AFFONSO DE SANTIS MENDES DE FARIAS MELLO -
DF028341
ISABELA QUINTANILHA CELANO - RJ159437
FILIPA DE MARTINS HENRIQUES - RJ218221
VINÍCIUS ANDRÉ DE SOUSA - DF060285
THUANNY PÓVOAS CORECHA PEDROSA - RJ217420
INTERES.
: ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES
ADVOGADOS
: TIAGO MARTINS LINS E SILVA - RJ102065
RALPH HAGE NICOLAU RITTER VIANNA - RJ123354
PEDRO YUNES MARONES DE GUSMAO - RJ150652
PEDRO HENRIQUE ALVES - RJ066565
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA
E
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto decisão que, em
parte, negou seguimento a recurso extraordinário com
base nos Temas n. 339 e 660 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
ainda, que o Tema n. 660 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
Documento eletrônico VDA54904321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:49:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 350c91d1-5ea2-4020-bddf-2df097e1b70f

permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Francisco Falcão,
Nancy Andrighi, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedidos os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sebastião Reis
Júnior e João Otávio de Noronha.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:49:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 350c91d1-5ea2-4020-bddf-2df097e1b70f

AgRg no RE nos EDcl na AÇÃO PENAL No 989 - DF(2021/0061809-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA
ADVOGADOS
: MIGUEL PEREIRA NETO - SP105701
VICTOR DAHER - DF032754
PATRICIA DE SOUZA GONÇALVES - RJ162423
JULIANA NANCY MARCIANO - SP360723
RENATA NAMURA SOBRAL - SP406994
CLARA MOURA MASIERO - SP414831
VICTOR CASTRO VELLOSO - DF052091
PEDRO HENRIQUE ALVES - RJ066565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARCOS PINTO DA CRUZ
ADVOGADOS
: RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
LIVIA NOVAK DE ASSIS GONÇALVES - RJ105506
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
SÉRGIO GUIMARÃES RIERA - RJ093068
JOAO LIMA ARANTES - RJ183315
MARIA INÊS GHIDINI - SP275519
DAVI LAFER SZUVARCFUTER - SP337079
STEPHANIE PASSOS GUIMARÃES - SP330869
TIAGO SOUSA ROCHA - SP344131
RODRIGO CAMPOS HASSON SAYEG - SP404859
BRUNO LESCHER FACCIOLLA - SP422545
ILANA MARTINS LUZ - SP423381
LUÍSA WEICHERT - SP423194
ALESSANDRA VIEIRA RAMOS DE ALBUQUERQUE E SILVA -
RJ225112
JOSE CLAUDIO VIEIRA DE MENEZES - RJ173163
THIAGO WENDER SILVA FERREIRA - SP452529
BEATRIZ CANOTILHO LOGAREZZI - SP466448
DJALMA BEDA COUBE PADILHA GERK - RJ241253
LUIZA NOEL GONÇALVES MAGALHÃES DE OLIVEIRA -
RJ246142
YAGO DE ALMEIDA BERNARDES - DF076789
INTERES.
: JOSE DA FONSECA MARTINS JUNIOR
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PERALTA COLLARES - DF013870
HARIMAN ANTONIO DIAS DE ARAÚJO - RJ099893
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

FABIANA COLLARES SCHWARTZ - DF020614
PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO - DF026544
LUCAS GUIMARÃES ROCHA - RJ172721
EDUARDO AFFONSO DE SANTIS MENDES DE FARIAS
MELLO - DF028341
ISABELA QUINTANILHA CELANO - RJ159437
FILIPA DE MARTINS HENRIQUES - RJ218221
VINÍCIUS ANDRÉ DE SOUSA - DF060285
THUANNY PÓVOAS CORECHA PEDROSA - RJ217420
INTERES.
: ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES
ADVOGADOS
: TIAGO MARTINS LINS E SILVA - RJ102065
RALPH HAGE NICOLAU RITTER VIANNA - RJ123354
PEDRO YUNES MARONES DE GUSMAO - RJ150652
PEDRO HENRIQUE ALVES - RJ066565
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA
E
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto decisão que, em
parte, negou seguimento a recurso extraordinário com
base nos Temas n. 339 e 660 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
ainda, que o Tema n. 660 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que, em
1.
parte, negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 12.292):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AÇÃO
PENAL
ORIGINÁRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
ART. 1.030,
A
DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO
PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA
COISA
JULGADA.
EXAME
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ
ART. 1.030,
A
NATURAL.
o, XXXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ART. 5
OFENSA
REFLEXA.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL. CORRUPÇÃO,
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. FALTA
DE
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA
REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A parte agravante alega a impossibilidade de incidência dos Temas n.
339 e 660 do STF no caso, aduzindo que, ao negar seguimento ao recurso
extraordinário, a decisão agravada teria desconsiderado os votos vencidos que
o absolveram, desprezando tudo o que teria sido produzido no âmbito da
instrução, violando diretamente os arts. 5o, II, XXXVI, XLV, LIII, LIV, LV, LVII
e LX, 37 e 93, IX, da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

Afirma que o acórdão condenatório padeceria de grave deficiência
quanto aos fundamentos que ensejaram a sua condenação, o que teria sido
abordado nos votos vencidos, não se estando diante de ausência de exame
pormenorizado dos argumentos apresentados, mas de omissão quanto às
principais teses defensivas.
Sustenta ter havido aplicação distorcida do Tema n. 339/STF,
pontuando que, embora o juiz não seja obrigado a rebater todos os argumentos
apresentados pela parte, o órgão jurisdicional deveria explicitar,
satisfatoriamente, as razões do seu convencimento, seja favorável ou não à
parte.
Argumenta que sua condenação estaria amparada em fartas provas
de autoria, as quais, contudo, não teriam sido especificadas, tendo havido a
mera reprodução de trechos da denúncia, que não serviriam como motivação
idônea para fundamentar o édito repressivo.
Acrescenta que as violações constitucionais apontadas seriam diretas
e não demandariam a análise prévia das legislação infraconstitucional, tratando-
se de ação penal originária em razão de foro por prerrogativa de função, que
não contemplaria a interposição simultânea de recurso especial, de modo que a
matéria infraconstitucional já estaria devidamente delineada pela Corte Especial
do STJ, guardiã da legislação federal.
Adverte que o Tema n. 660 do STF teria sido fixado em processo de
natureza civil, não podendo ser aplicado indistintamente a causas criminais, nas
quais se discute a liberdade do indivíduo.
Pondera que não pretende o reexame fático-probatório, mas a
requalificação jurídico-constitucional do quanto delineado no voto vencedor do
acórdão recorrido.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 11.166-11.231):
5. Mérito
131. Da leitura da denúncia, depreende-se que o MPF dividiu as
imputações delitivas em 14 tópicos, denominados “Fatos”, razão
pela qual passo ao exame dos crimes supostamente praticados
pelos agentes públicos com prerrogativa de foro nesta Corte
(Fatos 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 13 e 14).
5.1. Crime de corrupção ativa (art. 333,
, do Código
caput
Penal) – Fato 01
132. Neste ponto da denúncia, o
imputa a MARCOS
parquet
PINTO DA CRUZ o cometimento do delito tipificado no art. 333,
do Código Penal, aduzindo, para tanto, que o denunciado
caput,
ofereceu e prometeu vantagem indevida, correspondente a
percentual do valor a ser auferido com a inclusão de
organizações sociais no Plano Especial de Execução da Justiça
do Trabalho, a WILSON JOSÉ WITZEL, em razão de seu cargo
de Governador do Estado do Rio de Janeiro, e a EDMAR JOSÉ
ALVES DOS SANTOS, em razão de seu cargo de Secretário de
Estado de Saúde do Rio de Janeiro.
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

133. Segundo o MPF, o Estado do Rio de Janeiro pagaria os
valores devidos a organizações sociais por meio de depósitos
em contas judiciais a serem abertas em razão da inclusão das
referidas organizações em planos especiais de execução,
procedimentos que seriam iniciados unicamente em razão do
recebimento
de
vantagens
indevidas
por
outros
Desembargadores do Trabalho.
134. Feitas essas considerações, tem-se que o Plano Especial
de Pagamento Trabalhista (PEPT) compõe o Procedimento de
Reunião de Execuções (PRE) e é previsto na consolidação dos
Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho,
norma nacional publicada em 2019, com o fim de centralizar,
arrecadar e distribuir os valores devidos por executado.
135. O PEPT faz parte do Procedimento Especial de Reunião
das Execuções, estabelecido no âmbito do TRT da 1a Região,
por meio do Provimento Conjunto n.
editado, em
02/2019,
pelo acusado JOSÉ DA FONSECA MARTINS
11/11/2019,
JUNIOR, quando exerceu o cargo de Presidente da referida
Corte, no biênio 2019/2020.
136. O citado Provimento prevê, no
°, § 1°, que a
art. 1
concessão do Plano implicará a suspensão do cumprimento dos
mandados de penhora e das ordens de bloqueio de valores nos
processos integrantes, incluindo-se as já expedidas, bem como
suspenderá os leilões e praças dos bens penhorados nesses
processos.
137. O
° do mencionado ato infralegal dispõe que o PEPT
art. 2
será requerido pelo executado e, por meio do plano, a parte
devedora terá um cronograma de pagamento, que deve ser
cumprido em um período máximo de três anos, com o objetivo
de quitar dívidas trabalhistas pendentes.
138. Após o trânsito em julgado da decisão condenatória de
pagar, o pedido de deferimento do PEPT pode contribuir para
evitar que o funcionamento da empresa executada seja afetado.
139. Fixadas essas premissas, observa-se que, de acordo com
o MPF, a inclusão de organizações sociais nos PEPT ́s revelar-
se-ia indispensável para que o Estado do Rio de Janeiro
pudesse efetuar depósitos em Juízo que, ao invés de serem
totalmente destinados a quitar dívidas trabalhistas, seriam
indispensáveis para a prática de crimes contra a Administração
Pública e de delitos de lavagem de dinheiro.
140. Ao invés de o Estado pagar as dívidas trabalhistas
diretamente à organização social, MARCOS PINTO DA CRUZ
pretendia que o Estado depositasse judicialmente os valores
para quitação do débito trabalhista, sendo que o desvio do
dinheiro público e a percepção de vantagem indevida se daria
por meio do pagamento de supostos honorários aos escritórios
de advocacia, pertencentes a parentes e a pessoas próximas
aos acusados.
141. Registre-se que ingressar no esquema criminoso era
interessante para as organizações sociais, já que teriam a
oportunidade de receber do Estado os valores a título de restos
a pagar, podendo obter, ainda, certidão negativa de débitos
trabalhistas, por meio da inclusão no Plano Especial de
Execução na Justiça do Trabalho.
142. No tocante ao apontado no “Fato 01” da denúncia, o tipo do
, do Código Penal (crime de corrupção ativa)
art. 333, caput
demanda o elemento subjetivo doloso e, de acordo com
Guilherme de Souza Nucci, “A consumação se dá por ocasião
do oferecimento ou da promessa, independendo da efetiva
entrega. (...) e “(...) o ato visado deve estar na esfera de
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

atribuição do funcionário, não necessitando ser ilícito”. (NUCCI,
Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro:
Forense, 2021. P.
).
1.301/1.303
143. Ademais, conforme precedentes desta Corte, abaixo
transcritos, a consumação do crime de corrupção ativa
prescinde da efetiva prática do ato de ofício:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NULIDADE.
CORRUPÇÃO
ATIVA.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA.
PRORROGAÇÃO POR PRAZO SUPERIOR A 15 DIAS.
TRANSCRIÇÃO
INTEGRAL.
EIVAS
NÃO
CONFIGURADAS. (...)
2. Embora o artigo 333 do Código Penal mencione como
elemento caracterizador do tipo a prática de ato de ofício,
diante de sua natureza formal, é prescindível a sua
ocorrência efetiva, bastando que tenha havido o
oferecimento de vantagem para sua prática. (...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro Jorge
AREsp n. 1.014.485/SP,
Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe de
21/3/2019,
)
28/3/2019.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DA
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.
SUCEDÂNEO.
RECURSO
PRÓPRIO.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AUSENTE.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
AGRAVO
INTERNO.
INADMISSIBILIDADE.
ATIPICIDADE.
CONDUTAS.
CORRUPÇÃO
ATIVA.
LAVAGEM DE DINHEIRO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO.
CAUSA DE AUMENTO. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO.
CONCURSO
MATERIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. (...)
III - Para a configuração do delito de corrupção ativa, a
norma penal sequer exige que o ato de ofício tenha sido
efetivamente praticado, até porque, em se constatando
que o funcionário retardou ou omitiu ato de ofício, ou o
praticou infringindo dever funcional, incidirá a causa de
aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 333
do Código Penal. (...)
(AgRg no HC n.
relator Ministro Felix Fischer,
446.612/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2018,
18/9/2018.
144. Na situação em espécie, constata-se, da leitura das provas
produzidas em Juízo, que MARCOS PINTO DA CRUZ
(empossado no cargo de Desembargador do TRT da 1a Região
no dia
, efetivamente, ofereceu vantagem indevida a
05/10/2017)
WILSON WITZEL e a EDMAR JOSÉ DOS SANTOS (ex-
Secretário Estadual de Saúde), com o escopo de viabilizar o
funcionamento do esquema criminoso destinado a desviar
dinheiro público para a satisfação de interesses particulares.
145. Restou demonstrado pelo livro de serviços do Palácio da
Guanabara (Apenso 01, DOC5), que eram frequentes os
encontros entre o acusado e o então Governador WILSON
WITZEL, sendo relevante consignar que MARCOS PINTO DA
CRUZ não exercia, no aludido período, o cargo de Presidente do
TRT da 1a Região, fato que poderia, em tese, justificar
expressivo número de tratativas que, segundo o denunciado,
seriam de interesse do citado Tribunal.
146. EDMAR DOS SANTOS, no acordo de colaboração
premiada constante Apenso 01 (DOC1), declarou, em
(i) que conheceu o acusado por intermédio de
25/06/2020,
WILSON WITZEL, em reunião no palácio do Governo estadual,
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

(ii) que o então Governador determinou que o colaborador
auxiliasse o Desembargador em algumas questões trabalhistas,
(iii) que o acusado marcou algumas reuniões com o colaborador
e solicitou auxílio deste agente para que arregimentasse
organizações sociais que pudessem ser incluídas nos PEPT ́s,
tendo solicitado que EDMAR indicasse a irmã do denunciado (a
advogada EDUARDA PINTO DA CRUZ) para que fosse
contratada pelas mencionadas organizações (DOC1, fl. e-STJ
):
01/02
“(...) QUE o governador WITZEL mantinha reuniões
regulares com magistrados de seu relacionamento; QUE
um frequentador habitual desses encontros era o
Desembargador do Trabalho MARCOS PINTO DA CRUZ;
QUE, em uma dessas reuniões, o colaborador foi
;
apresentado ao Desembargador por WILSON WITZEL
que lhe disse que o Desembargador tinha sob sua
responsabilidade algumas questões trabalhistas de
empresas e pediu que o colaborador buscasse ajudar com
algumas necessidades do Desembargador; QUE, neste
encontro,
o
colaborador
trocou
cartões
com
o
Desembargador; (...)
QUE o Desembargador indicou que o Estado deveria
assumir as dívidas trabalhistas das OSs e, para isso, as
OSs deveriam contratar uma advogada de nome
EDUARDA; QUE, assim, resolveria as pendências
:
trabalhistas dessas OSs QUE, a grosso modo, os valores
pagos a título de honorários de alguma forma retornariam
QUE o Desembargador queria que
para o Desembargador:
o colaborador arregimentasse as OSs e conseguisse
algum escritório que fizesse o elo com o escritório da Dra.
EDUARDA: QUE o colaborador veio a descobrir
posteriormente que a advogada é filha do Desembargador
MARCOS PINTO DA CRUZ, chamada EDUARDA CRUZ;
QUE na reunião semanal seguinte que o colaborador tem
com o grupo do PASTOR EVERALDO, ele leva o assunto
para EDSON TORRES, que falou que arrumaria uma
advogada: QUE a advogada que EDSON conseguiu se
chama LEILA; QUE posteriormente o colaborador soube
que LEILA seria esposa de um outro Desembargador do
TRT; (...)
QUE nesta ocasião o Desembargador deixou claro que
sua pressa se dava em razão do recebimento de
vantagens indevidas por ele e que parte seria paga ao
: QUE o colaborador se comprometeu a
governador
verificar o que estava acontecendo; QUE o colaborador
levou a queixa ao grupo e EDSON disse que resolveria;
QUE uma semana depois o Desembargador MARCOS
PINTO DA CRUZ chamou o colaborador para uma terceira
reunião, quando reclamou muito de LEILA, dizendo que ela
já estaria falando demais e que, se LEILA fosse mantida, o
: QUE
Presidente do TRT não aceitaria mais o esquema
mais uma vez o colaborador levou o assunto a EDSON
TORRES, que, por sua vez, reclamou do Desembargador.
dizendo o problema era a falta de um acordo sobre a
divisão dos ganhos. e que EDSON não queria mais aceitar
o esquema, embora tivesse sido um pedido do governador;
QUE em uma quarta reunião com o Desembargador o
colaborador informou que o grupo de EDSON e PASTOR
EVERALDO
não
iria
mais
participar;
QUE
o
Desembargador sugeriu que o colaborador tocasse o
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

esquema por conta própria, dividindo 10 % para cada um
; (...)”
sobre os valores a serem recebidos pelas empresas
(grifei)
147. Verifica-se que o repasse de vantagem indevida ao
colaborador e ao então Governador foi tratado entre MARCOS
PINTO DA CRUZ e EDMAR DOS SANTOS e que o cartão de
apresentação entregue pelo acusado, na reunião ocorrida no
Palácio da Guanabara, restou efetivamente apreendido com
EDMAR DOS SANTOS, no curso do Inquérito (Apenso 01,
DOC02).
148. Observa-se que as referidas declarações prestadas por
EDMAR SANTOS foram confirmadas pelo colaborador em
Juízo, conforme trechos de depoimento prestado em audiência
de instrução, abaixo transcritos (fl. e-STJ
):
8.748/8.751
“Edmar José Alves dos Santos (testemunha): Então,
doutor, o que acontecia é que o Governador Witzel
mantinha semanalmente uma reunião com pessoas
relacionadas
a
essa
área
do
Direito,
entre
desembargadores, juízes ou advogados da convivência
dele, que era realizado na varanda do gabinete do palácio
do governador, no Palácio Guanabara. Então, era, enfim,
no gabinete dele, tinha uma varanda que dava pro pátio
posterior e ali, à noite, após o expediente, ele se reunia, se
eu não me engano, às quintas-feiras, com esse grupo de
pessoas. (...)
E, numa dessas oportunidades, ele me apresentou o
desembargador e disse que ele tinha algumas questões
trabalhistas que ele tava tomando conta, conduzindo, e
que necessitaria da minha ajuda. E foi uma apresentação
ali breve, trocamos cartões. E, poucos dias depois, o
desembargador, então, me liga pra marcar um encontro
onde nós tivemos nossa primeira conversa, não é? Nessa
conversa, como relatada no anexo, ele me falou da
situação de OS das quais o Estado devia pagamentos a
essas OS e que essas OS, por sua vez, também tinham
ações trabalhistas na Justiça e que um caminho que tinha
sido encontrado era no sentido, já que o Estado devesse
essas OS, que ele assumisse essa questão trabalhista,
esse passivo em termos de pagamento, desonerando,
então, as OS, enfim, dessas obrigações, das limitações
que essas dívidas traziam, que esses processos traziam,
mas que pra isso precisaria de um outro escritório que
captasse essas empresas, fizesse contato com essas
empresas para levá-las até o escritório da Dra. Eduarda.
Então, esse era o desenho. Eu, nesse encontro, fiz um
papel, na verdade, aí de condutor das conversas...(...)
Eu também não perguntei muita coisa a mais e levei essas
informações, então, pro grupo lá do Pastor Everaldo e do
Edson Torres, que faziam parte da base não só política,
como de apoio do governador. Então, levei a situação que
ele tinha colocado e pedido em relação a que tivesse uma
outra pessoa que fizesse a ponte junto as OS, né? (...)
O que acontece é que essas reuniões entre os advogados
não
transcorreram
conforme
eles
pretendiam,
provavelmente, e com isso eu vir a ter mais três reuniões
no total com o doutor desembargador. A primeira reunião
em que ele apenas cobrou que os fatos não estavam
ocorrendo, que nenhuma empresa tinha sido apresentada
. (...)
ao escritório da Dra. Eduarda
Na terceira reunião, ele faz uma reclamação sobre a Dra.
Leila, em que ele me diz e eu, enfim, fatos narrados por
ele, que se trataria de esposa de um outro desembargador
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

do tribunal e que era uma pessoa que estava falando
no meio, dando muita publicidade aos fatos, e que,
demais
se ela permanecesse no caso, então, o presidente do TRT
não seguiria com o que tava combinado. Em nenhum
momento, ele me disse qual é o nome do presidente do
TRT. Eu não sei quem era o presidente do TRT à época,
nunca procurei saber, mas o fato que é essa informação
que o desembargador traz. Eu novamente retorno isso lá
pro grupo do Pastor Everaldo e do Edson Torres. E eles,
então,
frente
as
essas
várias
rusgas
nesse
relacionamento, optam por, independente do pedido do
governador, não participar desse fato. E aí eu reporto isso
ao desembargador, no que ele propõe, então, que eu
.”
conduzisse diretamente essa captação com as empresas
(grifei)
149. Extrai-se do depoimento prestado por EDMAR DOS
SANTOS, que restou ajustado entre MARCOS PINTO DA CRUZ
e WILSON WITZEL que o Estado do Rio de Janeiro quitaria as
dívidas contraídas junto a organizações sociais, desde que
essas pessoas jurídicas fossem, com o auxílio de EDMAR DOS
SANTOS, incluídas nos PEPT ́s, com a devida representação
processual feita por EDUARDA PINTO DA CRUZ (irmã de
MARCOS PINTO DA CRUZ).
150. Registre-se que, de acordo com a testemunha, a captação
das organizações sociais ficaria a cargo, incialmente, de
políticos da base de apoio do ex-Governador Wilson Witzel (os
codenunciados EVERALDO DIAS PEREIRA e EDSON DA
SILVA TORRES) e que, segundo EDMAR DOS SANTOS, o
acusado MARCOS PINTO DA CRUZ teria reclamado de LEILA
MARIA GREGORY DE ALBUQUERQUE, esposa do denunciado
ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES, que estaria
“falando demais no meio, dando muita publicidade, dando muita
publicidade aos fatos, e que, se ela permanecesse no caso,
então, o presidente do TRT não seguiria com o que tava
combinado”.
151. A citada testemunha afirma que as organizações sociais
captadas deveriam ser direcionadas para o escritório de
EDUARDA PINTO DA CRUZ, irmã do acusado MARCOS
PINTO DA CRUZ.
152. Conforme apontado na denúncia, as mensagens de texto
constantes do Apenso 1 (fl.
) comprovam a existência de
05/56
uma série de reuniões realizadas entre MARCOS PINTO DA
CRUZ e EDMAR DOS SANTOS entre os dias
e
29/05/2019
30/08/2019.
153. Na mensagem enviada por MARCOS PINTO DA CRUZ a
EDMAR DOS SANTOS, no dia
o acusado afirma
30/06/2019,
que “Ontem estive com o Governador antes da viagem que me
falou já haver conversado consigo. Pediu -me que
encontrassemos para alguns ajustes. É possível tomarmos um
café na segunda cedo? Só marcar hora e local. Grato” (fl. e-STJ
22).
154. Em mensagem enviada por EDMAR DOS SANTOS no dia
restou demonstrado que o assunto tratado nas
27/08/2019,
reuniões dizia respeito às organizações sociais, tendo EDMAR
encaminhado arquivo de texto contendo decisão liminar relativa
à organização social PRÓ-SAÚDE (fl. e-STJ
do DOC4),
57/61
tendo sido demonstrado, ainda, que, no dia
foi
17/10/2019,
realizada reunião entre WILSON WITZEL, EVERALDO
PEREIRA (“Pastor Everaldo”) e o Desembargador MARCOS
PINTO DA CRUZ (DOC5).
155. A proximidade entre o acusado e WILSON WITZEL era
tamanha que, em mensagem enviada no dia 19/05/2020,
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

MARCOS PINTO DA CRUZ se denomina soldado do ex-
Governador do Rio de Janeiro (fl. e-STJ
do DOC6).
347/348
156. Observa-se que, diante da vantagem indevida oferecida por
MARCOS PINTO DA CRUZ, WILSON WITZEL designou
MANOEL MESSIAS PEIXINHO (seu advogado particular) para
captar organizações sociais interessadas em ingressar no
processo de centralização no âmbito do TRT da 1a Região.
157. Verifica-se que EDUARDA PINTO DA CRUZ reuniu-se, nos
dias 23 e
com MANOEL PEIXINHO, fato que,
24/09/2019,
somado a todos os demais elementos de prova carreados aos
autos, demonstram que o referido advogado atuava em conjunto
com a organização criminosa apontada nos autos.
158. Extrai-se, ainda, que, em mensagens constantes do DOC7,
o referido advogado, em
entra em contato com
25/09/2019,
organizações sociais com o escopo de inseri-las nos PEPT ́s.
Confira-se (DOC7 - fl. e-STJ 390):
“Manoel Peixinho: Boa noite! Meu nome é Manoel
Peixinho. Sou advogado e represento a Viva Rio e outras
OSs. Gostaria de lhe falar sobre um plano de centralização
das reclamações trabalhistas com o apoio do Governo do
Estado. Um assessor da Secretaria de Saúde está
acompanhando processo e haverá uma centralização
conjunto de todas as OSs. Gostaria de um retorno para
melhor explicar. (...)
Luiz Martins: preciso melhor entender o porquê do contato.
(...)
Manoel Peixinho: Estamos fazendo um processo
administrativo de centralização de demandas trabalhistas
que será homologado pelo Presidente do TRT.”
159. Apesar de não ter qualquer vínculo formal com o Estado do
Rio de Janeiro, o advogado MANOEL PEIXINHO afirmou, na
citada mensagem, que o processo de centralização era de
interesse do Estado, que ele estava à frente de todo o processo
administrativo de centralização, tendo o citado agente
transmitido a certeza de que processo administrativo seria
homologado pelo então Presidente do TRT da 1a Região
(acusado JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR).
160. Em depoimento prestado em Juízo, EDMAR DOS SANTOS
atestou que WILSON WITZEL pressionava o declarante sobre a
inclusão da PRÓ-SAÚDE no processo de centralização (fl. e-
STJ
):
6.528/6.531
“Ao longo desse período todo, fui repetidamente cobrado
pelo Governador Wilson Witzel, porque as coisas não
estavam avançando, que o desembargador tinha
Por
reclamado que as coisas não estavam acontecendo.
algum motivo, tinha um prazo limite em que eles tavam
preocupados de conseguir resolver isso antes de um prazo
limite. (...)
Roberto D'Oliveira Vieira (Ministério Público): Uhum. E, em
algum momento, houve referência ao nome de alguma
organização social?
Edmar José Alves dos Santos (testemunha): Houve,
porque, assim, era uma organização social muito cobiçada
pelo valor que era devido a ela. A Pró-Saúde foi uma
dessas empresas que apareceu como uma possibilidade
que pudesse vir a ser uma cliente, já que a dívida do
. Mas
Estado com ela era em valores bastante altos
também não sei dizer se essa empresa, efetivamente, fez
contato ou não, de alguma forma se beneficiou ou não
desse esquema”. (grifei)
161. Constata-se que, durante a fase pré-processual e a
instrução foram colhidos robustos elementos probatórios,
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

independentes da colaboração premiada, que denotam a efetiva
prática do crime de corrupção ativa, tipificado no
,
art. 333, caput
do Código Penal, por parte do acusado MARCOS PINTO DA
CRUZ.
162. No que tange à viabilidade da a utilização de provas
colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação,
desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo,
confira-se: AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no HC n.
Quinta Turma, julgado em
DJe de
783.934/PE,
22/5/2023,
AgRg no HC n.
Quinta Turma, julgado
25/5/2023;
463.606/SP,
em
DJe de
21/3/2019,
1/4/2019.
163. Consoante apontado pelo
, restou demonstrado
parquet
que, a partir de reuniões realizadas na sede do Governo do
Estado do Rio de Janeiro, o ex-Governador e o ex-Secretário
Estadual de Saúde EDMAR DOS SANTOS, em virtude de oferta
de vantagem indevida por parte de MARCOS PINTO DA CRUZ,
adotaram condutas, no exercício da função, com o escopo de
viabilizar a inserção de organizações sociais nos processos de
centralização existentes no TRT da 1a Região, providência
indispensável para operacionalizar o desvio de dinheiro público
e a percepção de vantagem indevida, almejada pelos autores.
164. MARCOS PINTO DA CRUZ e EDMAR DOS SANTOS
participaram de diversas reuniões, com o objetivo de propiciar a
inserção de empresas nos PEPT ́s, tendo sido, inclusive,
detectado o envio de decisão liminar envolvendo a organização
social PRÓ-SAÚDE, dado que comprova os temas tratados nos
mencionados encontros.
165. O ex-Governador determinou que seu advogado particular
participasse do trabalho de captação das organizações sociais,
causídico que, inclusive, se encontrou com EDUARDA PINTO
DA CRUZ, irmã do acusado MARCOS PINTO DA CRUZ, e que
seria responsável por representar os interesses das empresas
em Juízo.
166. O conjunto probatório revela-se coeso, harmonioso e
evidencia a sincronia da ação de corruptos e corruptores no
mesmo sentido da prática criminosa comum, dado que conduz à
comprovação do delito imputado pelo MPF.
167. Ademais, para a consumação do delito do
do
art. 333
Código Penal, é desnecessário o efetivo repasse da vantagem
ilícita. Nessa toada: MASSOM, Cleber. Código Penal. Rio de
Janeiro: Método, 2022. P. 728.
168. Sobre a viabilidade de juízo condenatório em situação na
qual há conjunto probatório harmônico, confira-se: AP 470,
Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2012.
169. Verifica-se, portanto, que as provas produzidas, sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para
respaldar a procedência da acusação neste ponto, com a
consequente prolação de sentença condenatória contra
MARCOS PINTO DA CRUZ.
170. Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
e
o acusado
pela
CONDENO
MARCOS PINTO DA CRUZ
prática do crime previsto no
, do Código Penal
art. 333, caput
(corrupção ativa).
5.2. Crimes de peculato-desvio, de corrupção passiva e de
lavagem de dinheiro, tipificados, respectivamente no art. 312
(por quatro vezes) e no
§ 1° (por quatro
, caput
art. 317,
vezes), ambos do Código Penal, na forma dos arts. 29, 71 e
327, §2°, todos do referido diploma legal, e no
°, § 4°, da
art. 1
(por quatro vezes), na forma do
do
Lei 9.613/98
art. 71
Código Penal – Fatos 03, 04 e 05
171. No que tange ao fato 03, o MPF afirma que, entre os meses
de março e agosto de 2020, MARCOS PINTO DA CRUZ, em
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

razão do cargo de Desembargador do Trabalho, JOSÉ DA
FONSECA MARTINS JÚNIOR, em razão do cargo de
Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da
1a Região, WILSON JOSÉ WITZEL, em razão do cargo de
Governador do Estado do Rio de Janeiro, e MÚCIO
NASCIMENTO BORGES, em razão do cargo de Juiz do
Trabalho, com o auxílio de EDUARDA PINTO DA CRUZ,
SUSANI
ANDRADE
FERRARO
e
MANOEL
MESSIAS
PEIXINHO, de modo consciente e voluntário, em 4 (quatro)
oportunidades distintas, desviaram, em proveito próprio e alheio,
o valor total de R$ 752.964,24 (setecentos e cinquenta e dois
mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro
centavos), depositado pelo Estado do Rio de Janeiro, no
processo judicial relativo ao plano especial de execução da
organização social PRÓ-SAÚDE, que deveria ser utilizado para
pagar os trabalhadores da organização social que ingressaram
com reclamações trabalhistas e tiveram seus créditos
reconhecidos judicialmente (peculato majorado,
,
art. 312, caput
§ 2o, do CP, na forma dos arts. 29,
, e 71,
c/c art. 327,
caput
ambos do CP, por quatro vezes).
172. No tocante ao fato 04, o
alega que, entre os meses
parquet
de março e agosto de 2020, MARCOS PINTO DA CRUZ, em
razão do cargo de Desembargador do Trabalho, JOSÉ DA
FONSECA MARTINS JÚNIOR, em razão do cargo de
Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da
1a Região, WILSON JOSÉ WITZEL, em razão do cargo de
Governador do Estado do Rio de Janeiro, e MÚCIO
NASCIMENTO BORGES, em razão do cargo de Juiz do
Trabalho, com o auxílio de EDUARDA PINTO DA CRUZ,
SUZANI
ANDRADE
FERRARO
e
MANOEL
MESSIAS
PEIXINHO, de modo consciente e voluntário, em 4 (quatro)
oportunidades distintas, aceitaram promessa de vantagem
indevida de R$ 5.647.231,80 (cinco milhões, seiscentos e
quarenta e sete mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta
centavos), e efetivamente a receberam no valor total de R$
752.964,24 (setecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e
sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), ofertada e
paga pelos representantes da organização social PRÓ-SAÚDE,
com o intuito de conseguir que o Estado do Rio de Janeiro
pagasse os valores devidos à organização social, por meio de
depósitos em conta judicial aberta para a respectiva inclusão em
plano especial de execução, que somente foi deferida em
decorrência do pagamento da vantagem indevida ofertada e
recebida. Aponta o Parquet que, em razão das vantagens
indevidas auferidas, JOSÉ DA FONSECA MARTINS JÚNIOR
praticou, em favor da PRÓ-SAÚDE, ao menos, um ato de ofício
infringindo dever funcional, consistente na inclusão da
mencionada organização social no Plano Especial de Execução,
e, com o auxílio de MÚCIO NASCIMENTO BORGES, autorizou
a expedição do alvará de pagamento de honorários advocatícios
às advogadas da parte reclamada (corrupção passiva majorada,
§ 1o,
§ 2o, do CP, na forma dos arts. 29,
art. 317,
c/c art. 327,
, e 71 do CP, por quatro vezes).
caput
173. Em relação ao fato 05, a denúncia aponta que os acusados
MARCOS PINTO DA CRUZ e JOSÉ DA FONSECA MARTINS
JÚNIOR, de modo consciente e voluntário, ocultaram e
dissimularam a natureza, a origem, a localização, a disposição,
a movimentação e a propriedade do montante de R$ 752.964,24
(setecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta e
quatro reais e vinte e quatro centavos), por intermédio de
organização criminosa.
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

174. O MPF afirma que os denunciados convertiam em ativos o
produto dos crimes de peculato e corrupção e distanciavam o
dinheiro de sua origem, mediante a simulação de pagamentos
de honorários advocatícios a EDUARDA PINTO DA CRUZ e a
SUZANI ANDRADE FERRARO, com recursos desviados do
Estado do Rio de Janeiro, que eram, em seguida, direcionados
aos agentes públicos corrompidos, por meio de transferências
bancárias e saques de dinheiro em espécie (lavagem de ativos,
o, § 4o, da
por quatro vezes, na forma do
art. 1
Lei 9.613/98,
do CP).
art. 71
175. Do exame das provas carreadas aos autos, constata-se
que o esquema idealizado pelo denunciado MARCOS PINTO
DA CRUZ, tratado no capítulo anterior deste voto, foi executado
em março de 2020, por meio da inclusão da organização social
PRÓ-SAÚDE Associação Beneficente de Assistência Social e
Hospitalar no Plano Especial de Execução Trabalhista, intento
que somente pôde ser concretizado, em virtude da efetiva
atuação do acusado JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR,
então Presidente do TRT da 1a Região.
176. No dia
mesma data em que tomou posse no
31/01/2019,
cargo de Presidente do referido Tribunal, o denunciado JOSÉ
DA FONSECA MARTINS JUNIOR nomeou o acusado MARCOS
PINTO DA CRUZ para o exercício de função no Centro
Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da
Capital – CEJUSC-CAP (DOC 9).
177. Consoante apontado pelo MPF, no dia
a
11/03/2020,
organização social PRÓ-SAÚDE, em petição subscrita por
EDUARDA PINTO DA CRUZ (irmã de MARCOS PINTO DA
CRUZ) e SUZANI ANDRADE FERRARO (esposa de MANOEL
MESSIAS PEIXINHO), requereu a inclusão da organização
social no PEPT (DOC10).
178. Registre-se que esse dado reforça as provas analisadas no
capítulo anterior deste voto e que apontaram para a prática do
crime de corrupção ativa por parte de MARCOS PINTO DA
CRUZ, delito que propiciou o envolvimento direto de WILSON
WITZEL e do seu advogado particular no esquema criminoso
criado pelo mencionado Desembargador.
179. Importante consignar que as referidas advogadas foram
contratadas pela PRÓ-SAÚDE, exclusivamente, para viabilizar a
inclusão da organização social no PEPT (DOC ́S 11 a 14).
180. Tem-se, ainda, que os honorários advocatícios foram
fixados em 10% (dez por cento) do que fosse apurado a título de
passivo trabalhista em fase de execução definitiva, montante
fixado para cada uma das advogadas, fato que corrobora as
alegações deduzidas pelo MPF, no sentido de que a vantagem
indevida repassada aos agentes públicos totalizava 20% (vinte
por cento) dos depósitos efetuados pelo Estado do Rio de
Janeiro.
181. Verifica-se que a PRÓ-SAÚDE consignou, em Ofício
encaminhado ao então Vice-Governador do Rio de Janeiro
(DOC15), que as tratativas para o pagamento da dívida que o
Estado do Rio de Janeiro tinha para com a organização social,
eram de conhecimento do ex-Governador WILSON WITZEL e
do então Vice-Governador.
182. De acordo com a petição protocolada pela PRÓ-SAÚDE, a
organização social tinha, à época, uma dívida de R$
28.236.159,52 e pretendia quitá-la em 30 (trinta) parcelas de R$
941.205,31.
183. Observa-se que o Ofício de fl.
do Apenso 01 é
418/420
datado de
período contemporâneo às diversas
04/11/2019,
reuniões realizadas entre MARCOS PINTO DA CRUZ e EDMAR
SANTOS, questão analisada no capítulo antecedente deste voto.
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

184. No dia
(cinco dias após o protocolo do pedido
16/03/2020
de inclusão da PRÓ-SAÚDE no PEPET), o Des. Presidente
JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR deferiu, liminarmente,
a inclusão da citada organização social no PEPT, por 30 (trinta)
meses (DOC16).
185. Nos memoriais, JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR
alegou que as decisões proferidas pelo acusado, no exercício da
Presidência do TRT, observaram as normativas emanadas do
CNJ, com o fim de garantir a satisfação de créditos trabalhistas
em meio à pandemia causada pela Covid-19.
186. Extrai-se, contudo, da citada decisão que o acusado não
fez qualquer menção à pandemia como fundamento para
autorizar a inclusão da PRÓ-SAÚDE no PEPT.
187. Constata-se que a inclusão da PRÓ-SAÚDE no PEPT, por
,
decisão liminar contraria frontalmente o disposto no
§
art. 152,
2°, da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da
, dispositivo com redação vigente à época
Justiça do Trabalho
dos fatos, que prevê ser da competência do Tribunal Pleno ou
Órgão Especial a análise em torno da inclusão de empresas no
referido plano:
Art. 152. O pedido de instauração do PEPT com o objetivo
de parcelamento de débito referente a processos em fase
de execução definitiva, em curso no âmbito de um único
Tribunal Regional, deverá ser apresentado ao Corregedor
Regional respectivo, em classe processual própria. (...)
§ 2o Caberá ao Tribunal Pleno ou Órgão Especial, se
, podendo o relator se valer
houver, a aprovação do plano
de consulta prévia a órgãos internos do tribunal Regional
para subsidiar sua decisão. (grifei)
188. Verifica-se, ainda, que a inclusão no PEPT foi autorizada
pelo acusado JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR sem que
houvesse a apresentação de qualquer garantia patrimonial
suficiente ao atendimento das condições estabelecidas no
Plano, fato que viola o
°, § 1°, VII do Provimento Conjunto
art. 2
n.
da Presidência e Corregedoria do Tribunal Regional
02/2019
do Trabalho da 1a
, abaixo transcrito:
Região
Art. 2o O Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT)
será requerido pelo executado ao Presidente do Tribunal
que analisará, segundo critérios de oportunidade e
conveniência, sua concessão àquele que comprovar que
as penhoras ou ordens de bloqueio de valores,
decorrentes do cumprimento de decisões judiciais
trabalhistas, põem em risco seu regular funcionamento e
comprometem a efetividade da prestação jurisdicional em
relação
a
grande
parte
dos
trabalhadores,
ou
proporcionam tratamento desigual a seus credores.
§ 1o A petição com o requerimento de centralização das
execuções deve ser dirigida ao Presidente do Tribunal e
instruída obrigatoriamente com: (...)
VII- garantia patrimonial suficiente ao atendimento das
condições estabelecidas no PEPT, podendo recair em
carta de fiança bancária ou seguro garantia, nos limites
impostos pelo Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT
e
n.1/2019,
devendo, nesses
em bens da empresa ou de seus sócios,
casos, ser comprovada a inexistência de impedimento ou
ônus sobre referidos bens, ficando o devedor obrigado a
comunicar ao juízo centralizador, imediatamente, qualquer
alteração na situação jurídica desses, sob pena de
cancelamento do Plano e impossibilidade de novo
requerimento de parcelamento pelo prazo de 2 (dois) anos.
(grifei)
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

189. Na citada decisão, o referido denunciado determinou,
ainda, a expedição de ofício ao Secretário de Fazenda Estadual,
a fim de que o Estado depositasse mensalmente, em Juízo, o
valor de R$ 1.129.446,37.
190. Observa-se que essa determinação foi levada a termo pelo
citado acusado sem que o Estado do Rio de Janeiro fosse
sequer ouvido sobre a posição de credora da organização social
e se o crédito que a PRÓ-SAÚDE detinha era suficiente para
fazer frente aos depósitos mensais.
191. Intimada, a Procuradora do Estado do Rio de Janeiro, em
(três meses após a decisão liminar proferida pelo
30/06/2020
acusado JOSÉ DA FONSECA), manifestou-se nos autos do
PEPT, informando que “(...) a existência de faturas em aberto
relativas aos contratos de gestão mantidos com a Administração
Pública não importa, necessariamente, na existência de crédito
consolidado em favor da contratada(...)” e que a Justiça do
Trabalho não pode ser utilizada como órgão de cobrança (fl.
do DOC17):
427/428
“Em consonância com o acima exposto, bem como com o
disposto no
da Constituição da República, pode-se
art. 114
afirmar que a Justiça do Trabalho não pode ser utilizada
pela Pró-Saúde como órgão judicial de cobrança de
eventuais débitos decorrentes dos contratos de gestão
, simplesmente
mantidos com o Estado do Rio de Janeiro
porque a Justiça do Trabalho não detém competência para
tanto.
Isto porque compete à Justiça Comum Estadual o
julgamento de ações de cobrança em face do ente público
em consequência do inadimplemento de contratos
sendo certo que o fato de tais créditos,
administrativos,
porventura, servirem à quitação de verbas trabalhistas
devidas pela empresa contratada não atrai a competência
da Justiça do Trabalho para seu julgamento.” (grifei)
192. Fato ainda mais grave é o de que o valor a ser depositado
pelo Estado do Rio de Janeiro não se dirigia apenas à quitação
de débitos trabalhistas, mas, sim, para custear o adimplemento
(R$
de honorários advocatícios da organização social executada
188.241,06). Confira-se trecho da petição de inclusão subscrita
pelas advogadas EDUARDA PINTO DA CRUZ e SUZANI
ANDRADE FERRARO (fl. e-STJ 405 do DOC10):
“Sob outro aspecto, diante da natureza alimentar dos
honorários
advocatícios,
conforme
entendimento
jurisprudencial vigente, deverá ser intimado o Estado do
Rio de Janeiro na pessoa de seu Secretário Estadual de
Fazenda, Sr. Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho, a fim de
que também proceda, mensalmente, além dos valores
supramencionados, o depósito a disposição de V. Exa. dos
honorários advocatícios a que fazem jus as patronas da
Requerente que a presente subscrevem, Eduarda Pinto da
Cruz e Suzani Andrade Ferraro, da importância de R$
, a ser deduzida
188.241,06 mensais por 30 (trinta) meses
dos créditos destinados à quitação do contrato de
prestação de serviços que, de modo incontroverso, existiu
entre a Postulante e àquele, conforme Contratos ora
adunados.”
193. Conforme deduzido pelo
, faz-se importante
parquet
ressaltar que não há qualquer fundamento que respalde que a
percepção de honorários advocatícios, por parte de advogados
da executada, seja levada a termo antes da quitação dos débitos
trabalhistas.
194. Tal fato, inclusive, foi objeto de ofício encaminhado ao
MPF, no qual o Procurador-Chefe do Ministério Público do
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

e ressaltou o pagamento de
Trabalho solicitou providências
honorários advocatícios com a utilização de verba pública
(DOC18):
“1. Cumprimentando-o cordialmente, informo que tramitam,
no Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, os
processos PETCiv no 0000461-22.2020.5.01.0000 e
Reclamação Trabalhista no 0101116-81.2017.5.01.0040
que são, respectivamente, a) o Plano Especial de
Pagamento Trabalhista - PEPT, apresentado pela pessoa
jurídica
PRÓ-SAÚDE
ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE
DEASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, a qual possui
contrato de gestão firmado com o Estado do Rio de
Janeiro, e, b) o processo judicial que foi utilizado como
"processo piloto" para a efetivação do referido plano.
2. Foi constatada, nos autos dos processos citados, a
utilização de verba pública oriunda do Estado do Rio de
Janeiro para o pagamento de honorários advocatícios
contratuais em favor das patronas da pessoa jurídica
requerente do Plano Especial de Pagamento Trabalhista -
PEPT, conforme relatórios anexos. Registre-se que é
incomum tal situação de pagar, com dinheiro público, os
honorários contratuais em favor dos advogados de uma
organização
social
sucumbente
em
reclamações
trabalhistas.
3. Diante do exposto, encaminho à Vossa Excelência para
a adoção das providências que entender cabíveis no
âmbito de atuação do Ministério Público Federal.”
195. O Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho,
JOÃO BATISTA BERTHIER LEITE SOARES, foi ouvido durante
a instrução criminal e corroborou os termos do mencionado
Ofício (fl. e-STJ 6.512):
“João Batista Berthier Leite Soares (testemunha): (...) Isso,
em princípio, é atribuição do colegiado, era uma liminar.
Também não vi garantia para deferir a centralização, e o
que mais, assim, me impressionou – isso eu nunca tinha
visto – foi o deferimento na liminar de honorários
contratuais para os advogados da Pró-Saúde. Eram dois
escritórios. Me causou espécie dois escritórios de uma
organização
social
que
tá
supostamente
mal
financeiramente contratar dois pra algo que um só pode
. E, assim, a Pró-Saúde era sucumbente em
fazer
reclamações trabalhistas. Então, se honorários pra alguém
houvesse, ia ser pro vencedor e seriam sucumbenciais. Os
contratuais não podiam tá ali. E me surpreendeu que o
estado pagou muito rapidamente isso.”
196. No mesmo sentido, a referida testemunha consignou, em
resposta à defesa do acusado MARCOS PINTO DA CRUZ, não
ser usual a determinação de pagamento de honorários
contratuais (fl. 6.514):
“Sérgio Guimarães Riera (advogado): E o senhor achou
inusual comparando com o quê?
João Batista Berthier Leite Soares (testemunha): Na
verdade, o fato de que é uma centralização deferida em
liminar. Na liminar, mandou pagar honorários. Nem
sucumbenciais são; são contratuais. Isso já me bastou pra
(grifei)
ver algo totalmente fora do comum.”
197.
Em
Juízo,
CARINA
RODRIGUES
BICALHO,
Desembargadora do TRT da 1a Região e Presidente da
Comissão de Sindicância que analisou a conduta de Juízes do
Trabalho do TRT da 1a Região, declarou que os procedimentos
adotados no processo de inclusão da PRÓ-SAÚDE não
, denotando o
observaram os requisitos legais e infralegais
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

desvio de finalidade adotado pelos acusados, com o escopo de
viabilizar a prática dos crimes apontados na denúncia (fl. 6.474):
“Roberto D'Oliveira Vieira (Ministério Público): Certo. O
relatório, ele cita também, em relação ao Pró-Saúde, uma
certa estranheza em relação ao pagamento, a uma ordem
de pagamento direcionada a um terceiro, a um credor
terceiro. Isso também fugia ao padrão do plano especial,
enfim, às resoluções do Conselho da Justiça do Trabalho?
Carina Rodrigues Bicalho (testemunha): Um Plano
Especial de Execução, pense-se, de uma forma simples, é
como se fosse um acordo entre um grande devedor da
Justiça do Trabalho pra que ele faça pagamentos mensais
e que viabilize o pagamento de uma ordem cronológica de
seus executados. De forma objetiva, recorrente é o
executado ser aquele que faz o pagamento, o valor a ser
arrecadado para o cumprimento de suas obrigações das
execuções contra si, de forma que, de fato, cause espécie
um terceiro ser acionado para o pagamento das parcelas a
. Como que o plano
serem arrecadadas no âmbito do plano
dá ao requerido o pagamento à Organização Social
PróSaúde?
Faz
um
requerimento
direcionado
à
Presidência, como deve ser, para, requerendo o
pagamento de parcelas mensais, ao que me recordo, trinta
parcelas mensais de novecentos e poucos mil reais, trinta
parcelas mensais de novecentos e poucos mil reais a
serem pagas pelo Estado do Rio de Janeiro, e o Estado do
Rio de Janeiro faria o pagamento e a garantia também
ofertada para o pagamento do plano seria o crédito da
Organização Social Pró-Saúde junto ao Estado do Rio de
Janeiro. Esses dois aspectos causam, chamam a atenção
quanto à falta de harmonia ou de padronização com
relação aos demais procedimentos. De regra, é a empresa
que paga e não um terceiro e essa garantia não é uma
garantia que tava lá elencada entre as possíveis de serem
aventadas e não existia nenhum único documento no
processo, naquele momento, que indicava que este
crédito, de fato, existisse, que existisse um crédito no valor
tanto a centralização
capaz de suportar tanto a execução,
quanto à garantia em si. Não existia documento
comprovando quando do requerimento. Isso foi observado
pela sindicância, sim” (grifei)
198. A referida Desembargadora declarou, ainda, que o
pagamento de honorários contratuais de advogados dos
(fl.
executados não está abrangido pela finalidade do plano
6.512):
“Carina Rodrigues Bicalho (testemunha): De honorários
contratuais, a conclusão a que chegamos é a de que, de
fato, não se insere dentro da finalidade do plano. A
finalidade do plano, o objetivo, é o pagamento dos
trabalhadores, o pagamento de INSS, FGTS e,
eventualmente,
de
honorários
sucumbenciais
dos
advogados dos exequentes.”
199. Registre-se que 03 (três) dias após a inclusão da PRÓ-
SAÚDE no PEPT, MARCOS PINTO DA CRUZ enviou
mensagem de texto a WILSON WITZEL informando que
algumas medidas precisavam ser adotadas no TRT da 1a
Região (DOC58).
200. Da prova colhida nos autos, extrai-se que o pagamento de
honorários advocatícios constituiu a forma utilizada pelos
integrantes da organização criminosa para dissimular o
recebimento de vantagem indevida.
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

201. Com a inclusão da PRÓ-SAÚDE no PEPT, o Juiz do
Trabalho Gestor da Efetividade da Execução Trabalhista, o
codenunciado MÚCIO NASCIMENTO BORGES, expediu, nos
dias
e
04 (quatro) alvarás, no valor total
23/07/2020
28/08/2020,
de R$ 752.964,24, a fim de que fossem pagos às advogadas
EDUARDA PINTO DA CRUZ (irmão de MARCOS PINTO DA
CRUZ) e SUZANI ANDRADE FERRARO (esposa do
codenunciado MANOEL MESSIAS PEIXINHO, advogado
particular do codenunciado WILSON WITZEL) – DOC ́s 19, 20,
21 E 22.
202. Registre-se que o Tribunal Pleno do TRT da 1a Região, nos
autos de processo administrativo disciplinar, aplicou a pena de
aposentadoria compulsória a MÚCIO NASCIMENTO BORGES,
em razão dos atos praticados no processo de inclusão da PRÓ-
SAÚDE.
203. Verifica-se que no dia
(alguns dias antes da
11/07/2020
decisão proferida pelo codenunciado MÚCIO BORGES), o
acusado MARCIOS PINTO DA CRUZ cobrou uma posição
urgente por parte de WILSON WITZEL.
204. A quebra do sigilo bancário determinado por esta Relatora
possibilitou identificar que, dos R$ 188.219,11 (valor referente
ao primeiro alvará expedido por determinação do codenunciado
MÚCIO BORGES) depositados na conta do escritório CRUZ E
ADVOGADOS ASSOCIADOS no dia
R$ 160.000,00
30/07/2020,
foram transferidos, no dia
por EDUARDA PINTO DA
03/08/2020,
CRUZ ao acusado MARCOS PINTO DA CRUZ, fato que
comprova que o desvio do dinheiro público e o recebimento de
vantagem indevida eram viabilizados por meio da utilização de
contas de passagem de escritórios de advocacia ligados aos
Desembargadores denunciados (DOC23).
205. No dia
a codenunciada EDUARDA PINTO DA
05/08/2020,
CRUZ sacou R$ 40.000,00, verba que seria destinada ao
pagamento de vantagem indevida a codenunciados apontados
pelo MPF, dentre os quais o acusado JOSÉ DA FONSECA
MARTINS JUNIOR.
206. Em memoriais, o acusado MARCOS PINTO DA CRUZ
assevera que recebeu o valor de R$ 3.914.627,50, entre os anos
de 2018 e 2020, transferido da conta de Eduarda Cruz - sua
irmã, em razão do contrato de cessão de cotas do escritório
Cruz & Advogados Associados, firmado entre ambos em
06/09/2017.
207. Aduz que, com sua nomeação para o cargo de
Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região,
e para retirar-se do Cruz & Advogados Associados (“Cruz &
Advogados”), sociedade que mantinha com EDUARDA PINTO
DA CRUZ, o denunciado cedeu onerosamente suas cotas à
irmã, procedimento comum entre aqueles que deixam empresas
privadas para se dedicar ao serviço público.
208. Ocorre, contudo, que, da prova colhida em Juízo, constata-
se a contemporaneidade entre as decisões proferidas nos
PEPT ́s apontados neste voto e as transferências bancárias
efetuadas em prol de MARCOS PINTO DA CRUZ, dados que,
aliados aos demais elementos carreados aos autos, indicam a
autoria e a materialidade dos delitos imputados pelo MPF.
209. Delineado o quadro fático-probatório colhido nos autos,
constata-se que os denunciados MARCOS PINTO DA CRUZ e
JOSÉ
DA
FONSECA
MARTINS
JUNIOR
praticaram,
respectivamente (por 04 vezes), os crimes tipificados no art. 312,
e §1°, na forma do
§ 2°, ambos do Código
caput,
art. 327,
Penal, consistente no desvio, em proveito alheio, de valores
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

depositados pelo Estado do Rio de Janeiro e liberados mediante
expedição de alvará, em cumprimento à decisão liminar
proferida pelo acusado JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR.
210. Registre-se que referida verba deveria ter sido utilizada
para quitar débitos de trabalhadores da PRÓ-SAÚDE que
ajuizaram reclamações trabalhistas e tiveram seus créditos
reconhecidos judicialmente.
211. No que tange ao elemento subjetivo do crime de peculato-
desvio, Guilherme de Souza Nucci afirma que “Exige-se o
elemento subjetivo específico, consistente na vontade de se
apossar, definitivamente, do bem, em benefício próprio ou de
terceiro.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal
Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2021. P. 1.238).
[...]
213. Conforme apontado neste capítulo do voto, restou
comprovado que os denunciados MARCOS PINTO DA CRUZ e
JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR, imbuídos de dolo
específico, praticaram condutas que viabilizaram o desvio de
dinheiro público para a satisfação de interesses particulares
próprios e dos demais integrantes da organização criminosa
investigada, restando demonstrada a adequação típica do crime
imputado.
214. No que tange ao delito de corrupção passiva majorada (art.
317, §1°, do Código Penal), observa-se que a causa especial de
aumento de pena aplica-se tão-somente ao denunciado JOSÉ
DA FONSECA MARTINS JUNIOR, devendo o acusado
MARCOS PINTO DA CRUZ responder pela prática do crime em
sua forma simples.
215. Feitas essas considerações, verifica-se que os acusados
MARCOS PINTO DA CRUZ e JOSÉ DA FONSECA MARTINS
JUNIOR executaram condutas aptas a propiciar o recebimento
de vantagens indevidas a título próprio, agentes públicos que se
enriqueceram ilicitamente, por meio da inclusão da PRÓ-SAÚDE
no Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho e da
liberação de alvarás de maneira indevida às advogadas da
executada.
216. Não se pode olvidar, também, que, diferentemente do
alegado pela defesa em memoriais, não houve qualquer bis in
ao imputar aos denunciados os delitos de peculato-desvio
idem
e de corrupção passiva, já que a denúncia tratou os
mencionados delitos de forma individualizada ao estabelecer a
configuração da corrupção a partir da percepção de vantagem
indevida, para a prática de ato de ofício, qual seja a inclusão das
sociedades empresárias, de forma ilícita, nos respectivos
PEPT's.
217. Por outro lado, o peculato-desvio foi imputado aos
denunciados, em virtude da destinação diversa da legalmente
prevista do dinheiro público. Isso porque, nessa espécie de
peculato, o funcionário emprega ao objeto material uma
aplicação diversa daquela que lhe foi determinada, em benefício
próprio ou de terceiros (advogadas acusadas e demais
codenunciados).
218. Com efeito, "desviar" significa alterar o destino ou a
aplicação, desencaminhar. De fato, conforme os ensinamentos
da doutrina, o “ato de desviar (peculato-desvio) expressa a
conduta pela qual o agente, em vez de direcionar o bem ao fim
previamente determinado, promove o seu desencaminhamento,
a sua distração, dando-lhe destinação diversa, visando ao seu
próprio interesse ou ao de terceira pessoa”. (PRADO, Luiz
Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 19. ed. rev. e atual. Rio
de Janeiro: Forense, 2021. P.
).
1.133/1.134
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

219. A defesa de MARCOS PINTO DA CRUZ sustenta a
equívoca narrativa do MPF quanto à pratica do crime de
corrupção passiva em sua forma simples, visto que o ato de
ofício supostamente empreendido não fazia parte da esfera de
competência do denunciado.
220. Observa-se, contudo, que a prova colhida em Juízo
corrobora os elementos indiciários colhidos na fase pré-
processual e demonstram a prática do crime de corrupção, entre
outros delitos, por MARCOS PINTO DA CRUZ, em razão do
cargo de Desembargador do TRT da 1a Região, tendo esse
acusado conduta crucial para a prática dos delitos de corrupção
ora examinados.
221. MARCOS PINTO DA CRUZ, em conluio com outros
codenunciados, teria aceitado o recebimento de vantagens
indevidas, para que agentes públicos praticassem atos de ofício
quando da inclusão de organização social no Plano Especial de
Execução na Justiça do Trabalho.
222. Nesse sentido, na lição de Guilherme de Souza Nucci, o
tipo penal básico da corrupção passiva não prevê a expressão
“ato de ofício” e não se deve incluí-la, como se fosse o
suprimento de uma lacuna (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2021. P. 1.257).
223. Isso ocorre porque o tipo básico constitui delito de mera
atividade, consumando-se com a solicitação ou o recebimento
da vantagem indevida ou da aceitação de promessa, mesmo,
como dito acima, que nenhum ato funcional seja praticado.
224. Em outras palavras, “a causa especial de aumento de pena
(denominada pela doutrina como corrupção qualificada) em
razão do exaurimento da conduta delitiva, em que o agente, em
face da motivação propiciada pela vantagem indevida ou
promessa de vir a recebê-la, retarda ou deixa de praticar
qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional”,
caracteriza o §1o do
do CP. (PRADO, Luiz Regis. Curso
art. 317
de Direito Penal Brasileiro. 19. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro:
Forense, 2021. P. 1.164).
225. Superado esse ponto, verifica-se que as verbas ilícitas
advindas da prática dos crimes de corrupção passiva e de
peculato-desvio foram convertidas em ativos lícitos por meio do
pagamento de honorários advocatícios, quantia que, de
imediato, foi transferida para MARCOS PINTO DA CRUZ e
retirada do sistema bancário, com o fim de ser enviada ao
acusado JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR e a outros
codenunciados.
226. Conforme demonstrado em tópico anterior do capítulo
deste voto, resta configurado o crime tipificado no
°,
,
art. 1 caput
da
já que o repasse das vantagens indevidas foi
Lei n. 9.613/98,
efetivado por meio da inclusão da PRÓ-SAÚDE no PEPT, fato
que viabilizou a expedição de alvarás, que determinaram que o
Estado do Rio de Janeiro custeasse honorários advocatícios da
executada, procedimento que viabilizou a dissimulação da
origem ilícita dos recursos, que restaram transferidos a
codenunciados por meio de advogadas ligadas diretamente aos
Desembargadores.
227. No que tange à viabilidade da configuração do crime de
lavagem de dinheiro por meio da atuação dolosa de advogado,
André Luís Callegari
afirma que “(...) os advogados, por
et al
exemplo, podem receber somas elevadas de dinheiro em
espécie de origem delitiva de seus clientes, e depositar esses
fundos em contas bancárias especialmente constituídas com o
propósito de ocultar os ativos de propriedade de seus clientes,
contas das quais a remuneração dos próprios advogados pode
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

ser retirada. (...) Para a operação da lavagem de dinheiro, o
advogado devolve o dinheiro através de um cheque ou série de
cheques, ou outros instrumentos monetários (...).” (CALLEGARI.
André Luís; LINHARES, Raul Marques. 2. Ed. São Paulo:
Marcial Pons, 2023. P. 68).
228. Nos memoriais, o acusado MARCOS PINTO DA CRUZ
aponta a legalidade de todos os valores percebidos e
transferidos, como fruto, ora da venda de cotas do escritório de
advocacia que integrava antes da nomeação para o cargo de
Desembargador do TRT da 1a Região, ora com afirmativas de
guardar dinheiro em casa, entre outras escusas, argumentos
que não ilidem as provas carreadas aos autos.
229. Ressalte-se, ainda, que, diferente do alegado pelo acusado
MARCOS PINTO DA CRUZ, as conclusões adotadas por
sindicância interna não impedem a procedência da acusação,
notadamente quando as provas demonstram participação dos
denunciados no esquema corruptivo.
230. A par de tais fundamentos, registre-se que as instâncias
administrativas e criminais são autônomas e independentes
(conferir: (EDcl na APn n.
Corte Especial, julgado em
741/DF,
DJe de
, de modo que, com fulcro no
7/8/2019,
10/9/2019)
contexto probatório produzido nos autos, revela-se de rigor o
juízo condenatório.
231. A prova judicializada produzida nos autos demonstra
verdadeira engenharia de repasse de propina, com o
denunciado ocupando o vértice do esquema criminoso.
232. Não há que se cogitar, ainda, que a instrumentalização do
repasse da vantagem indevida tenha constituído mera
consumação dos delitos contra a Administração Pública, já que
trataram-se de atos subsequentes e autônomos, a denotar a
adequação típica do crime de lavagem de capitais.
233. Nesse sentido, “Verificada a autonomia entre o ato de
recebimento de vantagem indevida oriunda do delito de
corrupção passiva e a posterior ação para ocultar ou dissimular
a sua origem, possível é a configuração do crime de lavagem de
capitais. (...).” (STF - AP 996, Segunda Turma, julgado em
.
29/05/2018)
234. O crime de lavagem tipifica exatamente a conduta de
ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores
provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Veja-
se, portanto, que a baliza impressa pelas condutas retrocitadas
se enquadram, perfeitamente, ao tipo legal.
235. Sobre a configuração do crime de lavagem de dinheiro em
decorrência da prática do delito de corrupção passiva, confira-se
lição de Gustavo Badaró
:
et al
“(...) deve ser demonstrado que os bens não existiriam –
ou não estariam à disposição do agente da lavagem – se
suprimido mentalmente o ilícito anterior. (...)
Assim, um primeiro critério para identificar o produto do
ilícito – matéria-prima da lavagem de dinheiro – é a
constatação da relação de causalidade entre a infração
penal e os recursos em análise (...).” (BADARÓ, Gustavo
Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro.
5. Ed. São Paulo: RT, 2022. P.
).
112/115
236. No que tange ao elemento subjetivo do tipo de lavagem,
André Luís Callegari
afirma que “No julgamento da Ação
et al
Penal n° 470 (Mensalão), apesar de algumas referências à
admissibilidade da prática do crime de lavagem de dinheiro
apenas por dolo direto, pode-se extrair desse julgado a
prevalência da admissão, pela Suprema Corte, da prática de
lavagem de dinheiro por dolo eventual, sobretudo após a
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

reforma legislativa de 2012, quando suprimido o rol taxativo de
crimes antecedentes.” (CALLEGARI, André Luís; LINHARES,
Raul Marques. Lavagem de dinheiro. 2. Ed. São Paulo: Marcial
Pons, 2023. P. 158).
237. Na mesma toada, colaciono precedente do STJ: APn n.
Corte Especial, julgado em
DJe de
940/DF,
6/5/2020,
13/5/2020.
238. Acrescente-se, ainda, que, como já mencionei no voto
proferido na APn
(Corte Especial, DJe de
,
856/DF
6/2/2018)
embora a tipificação da lavagem de dinheiro dependa da
existência de um crime antecedente, é possível a autolavagem,
isto é, a imputação simultânea, ao mesmo réu, do delito
antecedente e do crime de lavagem, desde que sejam
demonstrados atos diversos e autônomos daquele que compõe
a realização do crime primevo, circunstância na qual não
ocorreria o fenômeno da consunção. No mesmo sentido, confira-
se: RHC n.
Sexta Turma, julgado em
158.293/RJ,
25/10/2022,
DJe de
AgRg no RHC n.
Quinta
28/10/2022;
120.936/RN,
Turma, julgado em
DJe de
16/6/2020,
25/6/2020.
239. Dissertando sobre o tema, Gustavo Badaró
preceitua
et al
que:
“Merecem atenção as discussões sobre a legitimidade da
autolavagem (...), que ocorre quando o autor da infração
antecedente também é o agente da lavagem de dinheiro. A
lei brasileira não veda a punição dessa modalidade
delitiva, o que parece coerente com a opção do legislador
de tutelar a administração da Justiça. Aquele que pratica o
crime antecedente e, em momento posterior, oculta ou
dissimula seu produto, com o objetivo de reinseri-lo na
economia com aparência de licitude, age em contextos
distintos e autônomos, cada qual com sua própria
reprovabilidade.” (op. cit. P. 139)
240.
Forte
nessas
razões,
JULGO
PARCIALMENTE
a denúncia e
PROCEDENTE
CONDENO MARCOS PINTO DA
pela prática
CRUZ e JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR
dos crimes de corrupção passiva (por quatro vezes), peculato-
desvio (por quatro vezes) e de lavagem de capitais (por uma
vez), tipificados, respectivamente, nos arts. 312,
, 317,
caput
e §1°, na forma dos arts. 29, 71,
, e 327, § 2°, todos
caput
caput
do Código Penal e no
°,
, da
art. 1 caput
Lei 9.613/98.
5.3. Crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro,
tipificados, respectivamente no
§ 1°, ambos do
art. 317,
Código Penal (por 33 vezes), na forma dos arts. 29, 71 e 327,
§2°, todos do referido diploma legal, e no
°, § 4°, da
art. 1
(por trinta e nove vezes), na forma do
do
Lei 9.613/98
art. 71
Código Penal) – Fatos 07 e 08
241. Extrai-se da prova colhida nos autos, que, entre os meses
de junho de 2018 e agosto de 2020, MARCOS PINTO DA CRUZ
e
FERNANDO
ANTÔNIO
ZORZENON
DA
SILVA,
respectivamente, em razão do cargo de Desembargador do TRT
da 1a Região e de Presidente do referido Tribunal, aceitaram e
receberam vantagem indevida de MÁRIO PEIXOTO (sócio-
proprietário de fato da ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E
SERVIÇOS LTDA), com o objetivo de viabilizar a inclusão da
empresa ATRIO no Plano Especial de Execução da Justiça do
Trabalho.
242. Verifica-se que, em razão do recebimento de vantagens
indevidas, FERNANDO ANTONIO ZORZENON praticou em
favor da ATRIO, ao menos um ato de ofício infringindo dever
funcional, consistente na inserção da citada organização social
no PEPT.
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

243. Observa-se que foram carreados diversos elementos de
prova que demonstram que MÁRIO PEIXOTO é sócio-
proprietário de fato da ATRIO.
244. A ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS
LTDA., atualmente denominada GAIA SERVICE TECH
TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., atua no mercado de
prestação de serviços para entes públicos, especialmente nas
áreas da saúde, educação, ciência e tecnologia.
245. Verifica-se que, no termo de declarações prestado por
JUAN ELIAS DE PAULA (ex-funcionário da ATRIO), o depoente
afirma que a referida organização social pertence a MÁRIO
PEIXOTO (DOC67), os DOC ́s 68 e 69 demonstram que
veículos de luxo pertencentes à ATRIO eram utilizados por
MÁRIO PEIXOTO e que esse agente realizava voos em
aeronave registrada em nome da ATRIO.
246. O DOC70 demonstra que JUAN faz menção a MÁRIO
PEIXOTO como chefe e o DOC71 contém notas fiscais emitidas
em nome da ATRIO, tendo como local de entrega a residência
de MÁRIO PEIXOTO.
247. Fixada essa premissa, tem-se que, no dia
a
25/06/2018,
ATRIO, por meio de petição subscrita pela codenunciada
EDUARDA PINTA DA CRUZ, requereu ao acusado FERNANDO
ANTONIO ZORZENON (então Presidente do TRT da 1a
Região), a inclusão da referida organização social no PEPT
(Apenso 1, DOC24, fl.
), empresa que estava
22.480/22.487
sendo executada pelo valor de R$ 29.494.222,95.
248. Em
o denunciado FERNANDO ZORZENON
04/07/2018,
deferiu, liminarmente, a inclusão da ATRIO no Plano Especial de
Execução da Justiça do Trabalho (Apenso 1, DOC25, fl.
).
22.488/22.491
249. No dia
o acusado FERNANDO ZORZENON
13/12/2018,
editou o Ato n.
e determinou a inclusão da ATRIO no
198/2018
PEPT de que trata o Provimento Conjunto n.
(Apenso 1,
02/2017
DOC26, fl.
).
22.492/22.496
250. O exame do aparelho celular de MARCOS PINTO DA
CRUZ, apreendido com autorização judicial, aponta que referido
acusado mantinha frequentes conversas com o empresário
MÁRIO PEIXOTO (Apenso 1, DOC28, fl.
), tendo
22.737/22.743
MÁRIO PEIXOTO questionado o acusado MARCOS PINTO se a
Coordenadoria de Apoio à Efetividade Processual (CAEP),
órgão do TRT da 1a Região, não suspenderia os pagamentos
devidos pelas empresas, fato que comprova que esses agentes
tratavam diretamente de assuntos relacionados às execuções
trabalhistas de interesse da ATRIO. Confira-se:
“MÁRIO PEIXOTO: Será que a Caep não vai suspender as
parcelas das empresas?
MARCOS PINTO DA CRUZ: Por enquanto não”
251. A quebra do sigilo bancário deferida pelo STJ possibilitou a
identificação do destino dos valores pagos à ATRIO, por meio do
escritório CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS.
252. No período de
a
(lapso temporal
25/06/2018
05/08/2020
contemporâneo ao pedido de inclusão da ATRIO no PEPT),
essa pessoa jurídica realizou 33 (trinta e três) transferências
bancárias para o mencionado escritório, no valor total de R$
2.229.908,00, tendo esse escritório, na mesma data ou no dia
subsequente, transferido, em 17 (dezessete) oportunidades, o
valor de R$ 1.913.000,00 para EDUARDA PINTO DA CRUZ
que, por seu turno, transferiu, em 14 (catorze) oportunidades, o
montante de R$ 1.254.437,00 para MARCOS PINTO DA CRUZ,
tendo, ainda, recebido, do mencionado escritório, transferência
no valor de R$ 66.500,00 (DOC23).
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

253. Essa manobra financeira foi levada a termo pelos
denunciados com o fim de dissimular a origem ilícita da verba
paga a MARCOS PINTO DA CRUZ por intermédio do escritório
de advocacia da sua irmã, a codenunciada EDUARDA PINTO
DA CRUZ.
254. Verifica-se que, após a decisão liminar proferida por
FERNANDO ZORZENON, MARCOS PINTO DA CRUZ, em
dezembro de 2018, após receber os recursos pagos pela ATRIO
por meio da sua irmã EDUARDA, efetuou 07 (sete) saques no
valor de R$ 140.000,00, fato que comprova que parte da
vantagem indevida paga pela ATRIO foi destinada a outros
codenunciados, inclusive a FERNANDO ZORZENON DA SILVA.
255. Sobre a configuração do delito de lavagem de dinheiro em
situação semelhante à ora examinada, confira-se julgado do
STF: AP 965, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020.
256. A apreensão do aparelho celular de MARCOS PINTO DA
CRUZ permitiu identificar mensagens que comprovam que
EDUARDA mantinha o acusado MARCOS informado acerca dos
pagamentos da ATRIO (DOC29).
257. O argumento de existência de certidão expedida por órgão
competente, dentro do âmbito do TRT da 1a Região, atestando
que o denunciado MARCOS PINTO não atuou em processos
concernentes aos respectivos planos especiais de execução
constitui elemento que não se sustenta diante do robusto acervo
que demonstra justamente o contrário.
258. Em Juízo, a Desembargadora do TRT da 1a Região,
CARINA RODRIGUES BICALHO, confirmou a existência de
irregularidades na inclusão da ATRIO na PEPT (fl. e-STJ
):
6.475/6.476
"Roberto D'Oliveira Vieira (Ministério Público): Tudo bem.
Passando aqui pra outra empresa. V. Exa. se recorda das
irregularidades em relação à Atrio?
Carina Rodrigues Bicalho (testemunha): Atrio? Eu me
recordo de uma irregularidade com relação à Atrio que é a
existência de dois procedimentos. (...) A Atrio tinha um
Plano Especial de Execução que foi deferido com base no
Provimento
portanto, como uma lista aberta no
2/17,
sentido de que todos os processos, inclusive os processos
de conhecimento, na data do requerimento, poderiam ser
incluídos no Plano Especial de Execução e, com base
neste mesmo provimento, nenhum processo com valor
inferior ao valor do recurso de revista poderia ser pago no
A Atrio, então...
âmbito da centralização de execução.
Esses processos não podem entrar, não estão dentro do
âmbito de processos a serem pagos pela centralização de
execução, nenhum processo com valor inferior ao recurso
de revista, em torno de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).
Eles devem ser pagos no juiz da execução imediatamente
. Então, o que a Atrio faz? A
após o trânsito em julgado
Atrio faz um requerimento junto ao juiz da Caex para
pagamento centralizado também destes processos de
menor valor, com valor inferior ao recurso de revista. Isso
seria um, a gente chamou de (...), um processo de
centralização mini, porque os valores são inferiores. Isso
foi feito em paralelo e em descumprimento do ato pela
Atrio e foi deferido pelo juiz na execução. Isso é uma
irregularidade praticada pelo juiz que tava na centralização
à época. Tinha esse procedimento que a gente chamou de
Atrio... de... Eu posso consultar? Eu acho que fala... É Atrio
, sim. Eu imprimi o relatório, porque,
Mini. Tem Atrio Mini
enfim, imaginei que fosse sobre... Acredito que é isso
mesmo, Atrio Mini. Foi essa irregularidade apontada."
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

259. Registre-se que a testemunha faz menção ao processo da
ATRIO como processo “ATRIO MINI”, mesma expressão
utilizada por EDUARDA PINTO DA CRUZ na mensagem
enviada ao acusado MARCOS PINTO DA CRUZ (fl. e-STJ 87).
260. De fato, resta demonstrado que os denunciados aceitaram
promessa e efetivamente receberam vantagem indevida, de
modo consciente e voluntário, ofertada e paga por MÁRIO
PEIXOTO, sócio de fato da sociedade empresária ÁTRIO RIO
SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., com o intuito de
conseguir a inclusão da mencionada sociedade no plano
especial de execução da Justiça Trabalhista.
261. O recebimento da vantagem indevida já implica na
cristalização do nexo causal, a unir a conduta praticada à
consequência atingida.
262. Constata-se, portanto, que as provas colhidas nos autos
demonstram que os acusados MARCOS PINTO DA CRUZ e
FERNANDO
ANTONIO
ZORZENON
praticaram,
respectivamente, os crimes tipificados no
e no
art. 317, caput
§1° (por uma vez), ambos do Código Penal.
art. 317,
263. No mesmo sentido, observa-se que os denunciados
MARCOS PINTO DA CRUZ (por quinze vezes) e FERNANDO
ANTONIO ZORZENON DA SILVA (por uma vez), cometeram o
delito previsto no
°,
, da
tendo lançado
art. 1 caput
Lei 9.613/98,
mão do mesmo
apontado no capítulo anterior
modus operandi
deste voto, utilizando-se de escritório de advocacia de
codenunciada para dissimular a origem ilícita de verba
transferida da organização social ATRIO.
264.
Forte
nessas
razões,
JULGO
PARCIALMENTE
a denúncia e
PROCEDENTE
CONDENO MARCOS PINTO DA
pela
CRUZ e FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA
prática dos crimes de corrupção passiva, de corrupção passiva
majorada e de lavagem de capitais, tipificados, respectivamente,
no
e §1°, na forma dos arts. 29 e 327, § 1°,
art. 317, caput
ambos do Código Penal e no
°, § 4°, da
na
art. 1
Lei 9.613/98,
forma do
, do Código Penal.
art. 71, caput
5.4. Crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro,
tipificados, respectivamente no
§ 1°, ambos do
art. 317,
Código Penal (por quarenta e seis vezes), na forma dos arts.
29, 71 e 327, §2°, todos do referido diploma legal, e no art. 1
°, § 4°, da
(por 97 vezes), na forma do
do
Lei 9.613/98
art. 71
Código Penal) – Fatos 09 e 10
265. Da prova colhida em Juízo, constata-se que os acusados
MARCOS PINTO DA CRUZ e FERNANDO ANTONIO
ZORZENON DA SILVA, em virtude do exercício do cargo de
Desembargador do TRT da 1a Região e de Presidente do citado
Tribunal, praticaram o crime de corrupção passiva, tipificado,
respectivamente, no
e no
§1°, do Código
art. 317, caput
art. 317,
Penal, tendo sido demonstrado que esses denunciados
aceitaram promessa e efetivamente receberam vantagem
indevida, paga por representantes da empresa MPE
ENGENHARIA, com o escopo de viabilizar a inclusão dessa
pessoa jurídica no Plano Especial de Execução da Justiça
Trabalhista.
266. Ato contínuo, os referidos agentes, utilizando-se de conta
bancária de escritório de advocacia contratado pela MPE
ENGENHARIA, dissimularam a origem ilícita da referida
vantagem indevida, praticando o delito de lavagem de capitais,
previsto no
°, §4°, da
art. 1
Lei 9.613/98.
267. Verifica-se que, em
a MPE ENGENHARIA
07/11/2017,
requereu, em petição subscrita por EDUARDA PINTO DA
CRUZ, a inclusão da empresa no PEPT (Apenso 01, DOC30),
pedido
acolhido,
monocraticamente,
pelo
denunciado
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

FERNANDO ZORZENON, em decisão proferida no dia
(Apenso 1, DOC31).
21/02/2018
268. Ainda em fevereiro de 2018, o acusado FERNANDO
ZORZENON editou o Ato n. 44, que incluiu a MPE
ENGENHARIA no Plano Especial de Execução de que trata o
Provimento Conjunto no
(DOC32).
02/2017
269. A quebra do sigilo bancário, autorizada pelo STJ, propiciou
identificar que, entre
e
a MPE
06/02/2018
31/07/2020,
ENGENHARIA fez 46 (quarenta e seis) transferências bancárias
para o escritório CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
totalizando o valor de R$ 2.667.770,06, sendo que, desse valor,
o mencionado escritório, na mesma data ou no dia subsequente,
realizou 39 (trinta e nove) transferências para EDUARDA PINTO
DA CRUZ, no valor de R$ 2.263.500,00 (DOC23).
270. Observa-se que EDUARDA PINTO DA CRUZ transferiu, na
mesma data ou no dia subsequente, o montante de R$
1.717.600,00 para MARCOS PINTO DA CRUZ, tendo esse
acusado recebido, ainda, 06 (seis) transferências do escritório
CRUZ e ADVOGADOS ASSOCIADOS, no valor de R$
131.210,00.
271. Verifica-se que parte da verba paga ao escritório CRUZ e
ADVOGADOS ASSOCIADOS, em decorrência de supostos
honorários advocatícios devidos à irmã de MARCOS PINTO DA
CRUZ, consubstanciaram, na verdade, vantagem indevida
recebida pelos Desembargadores para viabilizar a inclusão da
MPE ENGENHARIA no PEPT do TRT da 1a Região.
272. Registre-se que, após FERNANDO ZORZENON determinar
a inclusão da MPE no PEPT do mencionado Tribunal, MARCOS
PINTO DA CRUZ efetuou, ao menos, 17 (dezessete) saques em
sua conta-corrente, totalizando o valor de R$ 185.500,00, fato
que demonstra, à luz do conjunto probatório carreados aos
autos, o repasse da vantagem indevida ao então Presidente da
referida Corte Trabalhista.
273. Depreende-se, ainda, de mensagens constantes do
aparelho celular de MARCOS PINTO DA CRUZ (apreendido
com ordem judicial), que EDUARDA mantinha esse acusado
informado acerca dos pagamentos efetivados pela MPE
ENGENHARIA, dado que, aliado aos demais elementos de
prova, corroboram a acusação formulada pelo MPF. Confira-se
trecho de mensagens enviada por aplicativo (DOC29):
“EDUARDA PINTO DA CRUZ: A MPE depositou 1 Nota
das 4 que está devendo.
MARCOS PINTO DA CRUZ: filhos da puta”
274. Observa-se que MARCOS PINTO DA CRUZ, em razão do
cargo de Desembargador do TRT da 1a Região, teve conduta
crucial para a formação da organização criminosa e para a
prática dos delitos de corrupção ora denunciados.
275. De fato, resta demonstrado que os denunciados aceitaram
promessa e efetivamente receberam vantagem indevida, de
modo consciente e voluntário, ofertada e paga por
representantes da MPE ENGENHARIA, com o intuito de
conseguir a inclusão da mencionada sociedade no plano
especial de execução da Justiça Trabalhista.
276. Constata-se, portanto, que as provas colhidas nos autos
demonstram que os acusados MARCOS PINTO DA CRUZ e
FERNANDO ANTONIO ZORZENON praticaram o crime de
corrupção passiva, tipificado, respectivamente, no art. 317, caput
e no
§1°,
o
§2°, todos do Código Penal, na
art. 317,
c/c
art. 327,
forma do
, do referido diploma legal.
art. 71, caput
277. No mesmo sentido, observa-se que os referidos
denunciados MARCOS PINTO DA CRUZ e FERNANDO
ZORZENON cometeram, respectivamente, o delito previsto no
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

°,
, da
por 06 (seis) vezes e por 01
art. 1
caput
Lei 9.613/98
(uma) vez, respectivamente, tendo lançado mão do mesmo
apontado no capítulo anterior deste voto,
modus operandi
utilizando-se de escritório de advocacia de codenunciada para
dissimular a origem ilícita de verba transferida pela empresa
MPE ENGENHARIA.
278.
Forte
nessas
razões,
JULGO
PARCIALMENTE
a denúncia e
PROCEDENTE
CONDENO MARCOS PINTO DA
,
CRUZ e FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA
respectivamente, pela prática dos crimes de corrupção passiva e
de lavagem de capitais, tipificados, respectivamente, no art. 317,
, no
§1°, na forma dos arts. 29, 71,
, e 327,
caput
art. 317,
caput
§ 2°, todos do Código Penal e no
°,
, da
art. 1 caput
Lei 9.613/98,
na forma do
, do Código Penal.
art. 71, caput
5.5. Crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro,
tipificados, respectivamente no
§ 1°, ambos do
art. 317,
Código Penal (por 16 vezes), na forma dos arts. 29, 71 e 327,
§2°, todos do referido diploma legal, e no
°, § 4°, da
art. 1
(por vinte e nove vezes), na forma do
do
Lei 9.613/98
art. 71
Código Penal) – Fatos 11 e 12
279. Da prova colhida em Juízo, constata-se que, entre os
meses de agosto e de março de 2019, os acusados MARCOS
PINTO DA CRUZ e FERNANDO ZORZENON, em virtude do
exercício do cargo de Desembargador do TRT da 1a Região e
de Presidente do citado Tribunal, praticaram o crime de
corrupção passiva, tipificado, respectivamente, no art. 317, caput
e no
§1°, do Código Penal, tendo sido demonstrado
art. 317,
que esses denunciados aceitaram promessa e efetivamente
receberam vantagem indevida, paga por representantes do
CONSÓRCIO TRANSCARIOCA TRANSPORTES, LITORAL
RIO TRANSPORTES LTDA., TRANSPORTES SANTA MARIA
LTDA., TRANSPORTES BARRA LTDA., TRANSPORTES
FUTURA LTDA. e VIAÇÃO REDENTOR LTDA, com o escopo
de viabilizar a inclusão dessas pessoas jurídicas no Plano
Especial de Execução da Justiça Trabalhista.
280. Ato contínuo, os referidos agentes, utilizando-se de conta
bancária de escritório de advocacia contratado pelas citadas
empresas, dissimularam a origem ilícita da referida vantagem
indevida, praticando o delito de lavagem de capitais, previsto no
°,
, da
art. 1
caput
Lei 9.613/98.
281. Verifica-se que, no dia
o CONSÓRCIO
09/08/2018,
TRANSCARIOCA TRANSPORTES, em petição subscrita por
EDUARDA PINTO DA CRUZ, requereu a inclusão da citada
empresa no Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho
(Apenso 01, DOC33), tendo o acusado FERNANDO ANTONIO
ZORZENON DA SILVA, em decisão liminar proferida em
acolhido a pretensão da referida pessoa jurídica e
15/10/2018,
de outras empresas do setor de transportes (DOC34).
282. Em Juízo, a testemunha CARINA RODRIGUES BICALHO,
Desembargadora do TRT da 1a Região, confirmou que houve
irregularidades nos PEPT ́s relacionados às empresas que
prestam serviços de transporte e que os parentes dos
denunciados MARCOS PINTO DA CRUZ e de FERNANDO
ZORZENON auferiram receita dos planos com valores mais
robustos (fl. e-STJ
):
6.478/6.479
“Roberto D'Oliveira Vieira (Ministério Público): Tá. Eu vou fazer
uma pergunta só em relação às empresas que atuam na área de
transporte e que foram beneficiárias do plano. O Consórcio
Santa Cruz, Consórcio Transcarioca, Consórcio Internorte e
Consórcio Intersul, V. Exa. se recorda das irregularidades
relacionadas a estes consórcios? Eu sei que...
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

Carina Rodrigues Bicalho (testemunha): (...) Nós apuramos
(...) E, a
irregularidades relacionadas a consórcios nos planos
partir disso, nós verificamos que, acho, 27% do valor mensal da
Caex eram de planos. Então, os planos mais substanciais, né,
eram do advogado Marcelo Zorzenon, 11% da advogada
(...)” (grifei)
Eduarda
283. No dia
o acusado FERNANDO ZORZENON
24/01/2019,
determinou a inclusão das citadas empresas no referido Plano
Especial de Execução (Apenso, 01, DOC35).
284. As medidas cautelares deferidas judicialmente por esta
Corte permitiram verificar que a inclusão das referidas empresas
de transporte nos PEPT ́s deu-se em virtude da unidade de
desígnios mantida entre os denunciados MARCOS PINTO DA
CRUZ e FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA que, de
forma estável, adotaram condutas, juntamente a outros
codenunciados que não detêm prerrogativa de foro, para
viabilizar a inclusão das citadas pessoas jurídicas nos PEPT ́s
em curso no TRT da 1a Região.
285. Em junho de 2018, foi detectada, em aparelho celular
apreendido por ordem emanada desta Corte, mensagem de
texto, na qual LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE
ALBUQUERQUE (esposa do acusado ANTONIO CARLOS DE
AZEVEDO RODRIGUES, conhecido como “KAKA”) e o
denunciado MARCOS PINTO DA CRUZ deixam clara a
existência de disputa para definir o causídico responsável por
representar os interesses das empresas de ônibus nos
mencionados PEPT ́s.
286. De acordo com a codenunciada LEILA, o advogado
PEDRO D ́ALCÂNTARA (advogado contratado por empresas de
ônibus e codenunciado nestes autos por ter sido cooptado pelos
acusados por ter condições de influir na escolha do escritório
que iria representar essas pessoas jurídicas) estava sendo
pressionado para que os processos ficassem com o advogado
MARCELO ZORZENON (filho do acusado FERNANDO
ZORZENON). Confira-se (DOC 36, fl.
24.116):
24.113/fl.
“LEILA (
): Marquinho tá foda hein!
20/06/2018
Continua a
pressão em cima do Pedro, que só o Marcelo faz, caso
(...) que o caminho deles
contrário vamos ser prejudicados
é que dá certo (...) que o Pedro tinha q fazer com o
pois já emplacaram um
pessoal dele digase Marcelo,
consórcio, e era pule de 10 dá certo pq só o Marcelo tem o
caminho, pq de outra forma iria dar ruim
LEILA: o Pedro agora está com receio de dar alguma coisa
errada..e ele se queimar com o pessoal da empresa dele
(...)
MARCOS PINTO DA CRUZ (
): são uns filhos
20/06/2018
das putas” (grifei)
287. Na sequência, MARCOS PINTO DA CRUZ envia
mensagem de áudio para LEILA, oferecendo proposta de
negócio para PEDRO (fl. e-STJ 24.114 do DOC36):
"Olha só. Eu to arrumando um negócio pra ele, é, que isso
. A gente
pode, inclusive, fazer uma virada pra ele lá
precisa conversar com ele o mais rápido possível". (grifei)
288. As mensagens seguintes (enviadas no dia 20/06/2018)
denotam que a proposta a ser feita é destinada ao advogado
PEDRO (codenunciado):
LEILA (
):
20/06/2018
com ele Pedro
MARCOS PINTO DA CRUZ: sim
MARCOS PINTO DA CRUZ: traz ele aqui no gabinete
MARCOS PINTO DA CRUZ: com vc obvio
LEILA: okay, amanha levo ele aí
MARCOS PINTO DA CRUZ: ótimo, acho que ele vai gostar
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

LEILA: amanhã às 14h estaremos no seu gabinete aff”
(grifei)
289. Constata-se da agenda do aparelho celular de EDUARDA
PINTO DA CRUZ o registro de reunião de EDUARDA, PEDRO e
LEILA no dia
e de EDUARDA com representantes
18/10/2018
da
TRANSCARIOCA
no
dia

–
período

19/10/2018
contemporâneo à decisão liminar proferida pelo acusado
FERNANDO ZORZENON.
290. Fixadas essas premissas que demonstram, de forma
patente, que os acusados MARCOS PINTO DA CRUZ e
FERENANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA estavam
unidos, mediante liam subjetivo, para favorecer as citadas
empresas, verifica-se que a quebra de sigilo bancário decretada
por esta Relatora permitiu identificar o caminho da vantagem
indevida recebida pelos referidos agentes públicos que, de
forma análoga ao que restou apontado nos retrocitados
capítulos deste voto, foi transferida ao escritório de EDUARDA
PINTO DA CRUZ na forma de honorários advocatícios.
291. Entre
e
as empresas CONSÓRCIO
17/08/2018
18/03/2019,
TRANSCARIOCA TRANSPORTES, TRANSPORTES BARRA
LTDA.,
TRANSPORTES
FUTURO
LTDA.
e
VIAÇÃO
REDENTOR LTDA. transferiram, em 16 (dezesseis) ocasiões, o
valor total de R$ 1.229.435,00 (um milhão, duzentos e vinte e
nove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais) ao escritório CRUZ
E ADVOGADOS ASSOCIADOS, sendo que esse escritório, em
08 (oito) oportunidades, transferiu e R$ 1.143.000,00 (um
milhão, cento e quarenta e três mil reais) para EDUARDA
PINTO DA CRUZ (DOC23).
292. Em ato subsequente, EDUARDA PINTO DA CRUZ
transferiu, em 09 (nove) operações, o valor de R$ 576.400,00
para o acusado MARCOS PINTO DA CRUZ, em 04 (04)
oportunidades, o valor de R$ 118.800,00 para LEILA GREGORY
DE ALBUQUERQUE, em 07 (sete) operações, o montante de
R$ 430.650,00, para PEDRO D ́ALCANTARA MIRANDA NETO.
293. Conforme extrai-se de mensagens enviadas por EDUARDA
PINTO DA CRUZ ao acusado MARCOS PINTO DA CRUZ no dia
(um dia após a retrocitada decisão liminar proferida
16/10/2018
pelo denunciado FERNANDO ZORZENON), constantes do
aparelho celular apreendido no curso de medida cautelar, resta
comprovada a prática do crime de corrupção passiva por parte
dos Desembargadores MARCOS PINTO e FERNANDO
ZORZENON. Confira-se (DOC36, fl. 2
):
4.221/24.222
“EDUARDA PINTO DA CRUZ: Bom dia Pedrinho, para
quem dormiu de cabeça pra baixo todo amarrotado,
acordar com essa liminar não tem preço (...) Acabei de
receber!!! Abri o zap pra ler sua mensagem e vi!! Que
Agora vou pentear os cabelos e me
bom!!!(...)
desamarrotar. E gritar grande Duda.
MARCOS PINTO DA CRUZ: kkkkk
EDUARDA: E saudar o nosso imperador!!! Ave Salve”
(grifei)
294. Tem-se, ainda, que, no dia
MARCOS PINTO
04/12/2018,
DA CRUZ efetuou saque em sua conta-corrente no valor de R$
650.000,00, demonstrando que parte do valor recebido de
EDUARDA DA CRUZ não permaneceu com referido agente,
tendo sido retirado do sistema bancário para viabilizar o repasse
a outros membros da organização criminosa, inclusive a
FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA.
295. No que tange à alegação, formulada em memoriais, de que
MARCOS PINTO DA CRUZ sacou referido montante para quitar
dívida contraída junto a Francisco Olival, em virtude da
aquisição de imóvel em Angra dos
constata-se que a
Reis/RJ,
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

testemunha arrolada pela defesa e ouvida na instrução
(Desembargador
Leonardo
Dias
Borges)
não
tinha
conhecimento efetivo sobre os detalhes da aludida negociata.
296. Na verdade, tal como apontado pelo MPF em memoriais,
tal aquisição de imóvel pode configurar, em tese, mais um crime
autônomo de lavagem de capitais, tendo o denunciado se
utilizado de recursos de origem ilícita para, por meio de negócio
jurídico, transformar a natureza dessa verba em lícita.
297. Registro que tal acusação não consta da denúncia, razão
pela qual não será examinada neste voto.
298. Constata-se, portanto, que as provas colhidas nos autos
demonstram que os acusados MARCOS PINTO DA CRUZ e
FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA praticaram o
crime de corrupção passiva, tipificado, respectivamente, no
e no
§1°,
o
§2°, todos do
art. 317, caput
art. 317,
c/c
art. 327,
Código Penal.
299. No mesmo sentido, observa-se que os referidos
denunciados MARCOS PINTO DA CRUZ e FERNANDO
ANTONIO ZORZENON DA SILVA cometeram o delito previsto
no
°,
, da
por 09 (nove) vezes e por 01
art. 1 caput
Lei 9.613/98
(uma) vez, respectivamente, tendo lançado mão do mesmo
apontado no capítulo anterior deste voto,
modus operandi
utilizando-se de escritório de advocacia de codenunciada para
dissimular a origem ilícita de verba transferida pelas empresas
de transporte incluídas nos PEPT ́s em curso no TRT da 1a
Região.
300. Forte nessas razões e considerando a existência de prova
que supere qualquer dúvida razoável, JULGO PARCIALMENTE
a denúncia e
PROCEDENTE
CONDENO MARCOS PINTO DA
CRUZ e FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA,
respectivamente, pela prática dos crimes de corrupção passiva
e de lavagem de capitais, tipificados, respectivamente, no
, no
§1°, na forma dos arts. 29 e 327, §
art. 317, caput
art. 317,
2°, todos do Código Penal e no
°, § 4°, da
na
art. 1
Lei 9.613/98,
forma do
, do Código Penal.
art. 71, caput
301. De acordo com os elementos de prova colhidos na fase pré-
processual e em Juízo, verifico que, embora haja dados que
corroborem a acusação quanto ao envolvimento de LEILA
GREGORY DE ALBUQUERQUE (esposa do acusado ANTONIO
CARLOS RODRIGUES) na possível prática de crimes de
interesse da organização criminosa denunciada nos autos, não
há, em juízo exauriente de cognição, prova judicializada
suficiente a respaldar juízo condenatório em relação ao acusado
, razão pela
ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES
qual, com esteio no
VII, do CPP,
art. 386,
JULGO
a denúncia e
esse acusado.
IMPROCEDENTE
ABSOLVO
5.6. Crimes de corrupção passiva, tipificados no art. 317,
, e no
§ 1°, ambos do Código Penal, na forma
caput
art. 317,
dos arts. 29 e 327, §2°, todos do referido diploma legal - Fato
13
302. Da prova colhida em Juízo, constata-se que, entre os
meses de março e agosto de 2020, os acusados MARCOS
PINTO DA CRUZ e JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR,
em virtude do exercício do cargo de Desembargador do TRT da
1a Região e de Presidente do citado Tribunal, praticaram,
respectivamente, os crimes de corrupção passiva tipificados no
e no
§ 1°, ambos do Código Penal,
art. 317, caput
art. 317,
tendo sido demonstrado que esses denunciados aceitaram
promessa e efetivamente receberam vantagem indevida, paga
por
representantes
do
CONSÓRCIO
TRANSCARIOCA
TRANSPORTES, CONSÓRCIO SANTA CRUZ, CONSÓRCIO
INTERSUL e CONSÓRCIO INTERNORTE, com o escopo de
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

conseguir sobrestar os pagamentos que deveriam ser realizados
pelas citadas pessoas jurídicas nos Planos Especiais de
Execução da Justiça do Trabalho.
303. No dia
o CONSÓRCIO INTERSUL DE
09/09/2019,
TRANSPORTES requereu, por meio de petição subscrita pela
advogada JULIANA FRANCISCO GOMES DE LIMA, a inclusão
da citada empresa no PEPT do TRT da 1a Região (DOC40).
304. As medidas cautelares deferidas por esta Corte na fase pré-
processual identificaram que a advogada JULIANA era, de fato,
“laranja” do advogado MARCELO ZORZENON DA SILVA.
305. Mensagens trocadas entre LEILA MARIA GREGORY
(esposa do acusado ANTONIO CARLOS RODRIGUES),
MARCOS PINTO DA CRUZ, PEDRO D ́ALCÂNTARA, SÔNIA
REGINA DIAS MARTINS (esposa do denunciado JOSÉ DA
FONSECA MARTINS JUNIOR) e EDUARDA PINTO DA CRUZ
revelaram, ainda, que os interlocutores estavam alinhados, de
forma estável e permanente, em obter a representação
processual de empresas de transporte interessadas em aderir
aos PEPT ́s.
306. Conforme mensagens citadas no capítulo anterior deste
voto, LEILA GREGORY DE ALBUQUERQUE informa MARCOS
PINTO DA CRUZ da pressão que estaria sendo exercida sobre
o advogado PEDRO D ́ALCÂNTARA para que esses processos
ficassem com MARCELO ZORZENON.
307. Em mensagem datada de
constante de
06/09/2018,
aparelho celular apreendido no curso da investigação, LEILA
declara a MARCOS PINTO DA CRUZ que EPÍLOGO PINTO
BATISTA (Juiz do Trabalho) a informou que o processo do
CONSÓRCIO SANTA CRUZ ficou com MARCELO ZORZENON.
Confira-se (fl. e-STJ
DOC36):
24.174/24.180,
LEILA tomando surra na centralização (...)
MARCOS PINTO DA CRUZ: culpa do careca que fez
merda
LEILA: qual que ele aprontou, foi no MP? Pq quem fez o
consórcio barrado foi o Marcelo.
MARCOS PINTO DA CRUZ: empresa que não tinha
nenhum empregado.
LEILA: mas olha só, ele tinha o cliente, que fez o processo
e o
foi o Marcelo, que arranjou uma laranja pra assinar
Epílogo deixou passar (...) Eu nem tinha ainda falado com
vcs. Agora o Marcelo está querendo cair fora, me poupe. O
próprio Epílogo a 1a vez que fui lá, esse grande da Santa
(...) o Pedro não sabia de
Cruz, me disse que era dos dois
nada, comentou pq viu o contrato, foi daí que rugiu a ideia
de fazer o mesmo com as empresas do Transcarioca (...)
MARCOS PINTO DA CRUZ: sifu e chamou a atenção de
ZZ para a sacanagem (...) kkkk lobo comendo lobo
LEILA: O M não poderia assinar né. E arranjaram uma
amiga, do escritório (...) assinou a petição num papel q
(...) é muita gente envolvida , por isso
nem timbrado era
ele agora queira tomar a do Pedro na raça (...)
E agora será que o nosso terá solução? (...) O que vc
acha?
MARCOS PINTO DA CRUZ: vamos ver. Mas tem solução
. (grifei)
sim”
308. No dia
o CONSÓRCIO INTERNORTE DE
04/10/2019,
TRANSPORTES,
por
meio
do
advogado
MARCELO
CAVANELLAS ZORZENON DA SILVA, requereu sua inclusão
no PEPT (DOC41), pedido deferido, monocraticamente, pelo
acusado JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR, então
Presidente do TRT, no dia
(DOC42).
05/11/2019
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

309. O prosseguimento das apurações, por meio da análise de
aparelhos celulares apreendidos no curso da investigação,
possibilitou
identificar
que
o
codenunciado
MARCELO
ZORZENON agia juntamente com EDUARDA PINTO DA CRUZ,
SÔNIA
REGINA
MARTINS
e
PEDRO
D ́ALCÂNTARA
MIRANDA NETO com o objetivo de beneficiar os consórcios de
empresas de ônibus, sendo que esses agentes integravam,
inclusive, um grupo de
destinado a tratar de assuntos
whatsapp
relacionados à centralização de processos dessas empresas.
310. Mensagens de áudio trocadas nos dias 24 e 25/08/2020
denotam que o referido grupo atuava com o fim favorecer os
consórcios das sociedades empresárias de ônibus, inclusive no
período em foram beneficiados com decisões do marido de
SÔNIA
REGINA
DIAS
MARTINS,
o
codenunciado
Desembargador JOSÉ DA FONSECA MARTINS JÚNIOR.
311. No ponto, a degravação demonstra que PEDRO
D ́ALCÂNTARA NETO concordou com a orientação de
EDUARDA PINTO DA CRUZ de que a decisão somente poderia
sair após o acerto dos honorários entre os integrantes do grupo.
Confira-se trecho do diálogo:
“Isso aí gente, isso aí, isso aí Duda, eu acho também a
mesma coisa, só pode sair a decisão depois que tiver
resolvido, né, com a gente. E, o Internorte, só para pra
falar com vocês aqui rapidamente, me ligou a Roberta
agora que o, no contrato, a gente coloca ali uma cláusula
que esses pagamentos de R$ 450.000,00 são no êxito, eu
sei que não são no êxito, né, que pelo menos os 50 não
tem nada a ver com o êxito, só que assim gente é, é, eu
acho que isso vai, se não colocar no êxito, o Humberto já
criou problema, poxa é no êxito, não é no êxito, aí já voltou
essa discussão essa discussão sobre essa coisa como eu
sei, gente, a gente tá encaminhando legal e vai sair e a
gente vai ter um contrato assinado na mão e eu sei que vai
pagar porque eu tô vendo o dinheiro já reservado aqui, eu
achava legal a gente não se, se, implicar muito com isso
não, o que vocês acham? Faz um contrato mesmo
colocando que é êxito lá, vai se que com a data limite de,
de pagamento dia 25, né, de, de de agosto agora mesmo,
terça-feira, e aí terça-feira de manhã com o contrato
assinado na mão faz o requerimento, sai o deferimento,
, o que que
envio deferimento pra eles e espera o depósito
cês acham? Só para não gerar mais uma, um impasse aí".
(fl. 4.679) (grifei)
312. Em áudio, SÔNIA REGINA MARTINS confirma que o grupo
atuou em conjunto em relação aos Consórcios INTERNORTE,
INTERSUL E SANTA CRUZ (fl.
):
4.679/4.680
“Por isso eu estou dizendo: olha só paga os 50% é, paga
os, o, a, o sinal das duas que vai dar cem mil, entendeu?
Aí, já, já larga mais igualdade de condição com outro
porque os outro, outro valor é acerto de atrasado, então
esse também faz parte do pacote, mas é mais plausível da
gente acreditar e confiar de que ele vai tá entregando isso
na quinta-feira à noite, na sexta de manhã, entendeu?
Agora pelo menos o sinal tem que sair agora, eu não
posso fazer um trabalho que foi diferente, que a gente
botou tanta banca com eles, e teve uma hora que você, se
vocês lembrarem que a Internorte, Intersul e a Santa Cruz
tiveram juntos na mesma, na mesma negociação, um
dependendo do outro, um falando com outro, um querendo
os moldes do outro, como é que a gente vai fazer agora
(grifei)
diferente, entendeu?”
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

313. Na sequência, EDUARDA PINTO DA CRUZ ressalta que
os valores recebidos pelas sociedades empresárias de ônibus
eram rateados entre os integrantes do grupo (fl. e-STJ 4.680):
“Marcelo, meu filho, entenda uma coisa: eu não tô
brigando com você. De jeito nenhum, é, eu juro pra você
que nós passamos aqui o tempo todo falando em
. Eu não
quatrocentos e cinquenta mil de cada consórcio
pensei no outro advogado, eu não, não, não. Pra mim, tava
fechado isso. (...) É, pô, eu acho que a gente não adianta
agora. Já foi feito, já tá resolvido, não tem o que fazer. Eu
acho que a gente não tem como criar problema agora,
entendeu? Não vale a pena que a gente vai prejudicar um
, tem
grupo inteiro que não sou só eu, você, Pedro e Sônia
o cliente também, que não tem nada a ver com isso, se a
gente entendeu errado ou não, né? cliente não pode ser
culpado da, dos nossos problemas e nem o outro
advogado que também não participou da reunião com a
gente. Vamos fechar do jeito que tá e 'pau no burro'. Da
próxima vez a gente presta mais atenção, nós quatro, pra
Sempre
conversar, pra definir as coisas, que é melhor.
fazer aquela reunião ao vivo e a cores, é melhor, sabia,
mesmo que seja pelo WhatsApp, que aí a gente tira todas
as dúvidas, não dá essas merdas.” (grifei)
314. Observa-se que o citado grupo havia ajustado de receber,
de cada consórcio, o montante de R$ 450.000,00 por mês,
totalizando o valor de R$ 1.800.000,00.
315. O áudio abaixo transcrito demonstra, ainda, que o grupo
pretendia ameaçar as sociedades que não realizassem o
pagamento combinado, conforme se observa na degravação da
voz de EDUARDA PINTO DA CRUZ (fl. e-STJ 4.681):
“É eu vou fazer o seguinte Marcelo, eu vou manter a minha
petição, é porque na verdade os meus são o meu é mais
antigo é bem mais antigo o meu tem quase 2 anos. Não
tem problema não, eu vou jogar no último ano, paciência
porque pra ver se dá uma respirada melhor. Tá bom?
Agora eu vou ter que pensar, a gente vai ter que pensar no
que vai fazer, se vai pedir 12 meses, você não vai ter outra
opção você vai ter que pedir 12 não tem outro caminho e
eu pra não sair, não fugir do que você vai fazer vou fazer
da mesma forma, e os outros também vão fazer da mesma
forma. Se eles fizerem a graça de não pagar, a gente usa
outros meios, entendeu? Como aquela ameaça de que vai
comunicar. Aquilo funciona, vai por mim. Aí depois o Pedro
pressiona lá dentro, mas eles vão pagar eles não vão fazer
.”
graça não
316. Em áudio subsequente, MARCELO ZORZENON afirma que
as empresas conseguiriam pagar os valores atrasados em
espécie, no dia
(dia da deflagração da denominada
28/08/2020
“Operação Tris in idem”, conduzida pelo Relator Min. Benedito
Gonçalves). Confira-se:
"Vamos lá, gente. Acabou de entrar em contato o
advogado aqui comigo, tá. Ele falou o seguinte: ele prefere
fazer o contrato direto aqui no escritório. Só que ele não
vai, é, não vai ser depósito, tá? Ele falou que consegue
fazer em espécie, que ele consegue chegar junto com o
aporte inicial na sexta-feira, tá? Então chegando junto com
o aporte inicial na sexta-feira, a gente já sana esse
Agora, a única questão é que, é,
problema, é, e tudo.
depois, obviamente, eu faço um contrato com ele aqui de,
quer dizer, eu já posso fazer o contrato com ele até
amanhã mesmo de, de, da, da parceria propriamente dita,
sendo que esse contrato será só pró-forma, né, na
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

verdade, porque ele vai fazer esses pagamentos em
espécie, tá? O que vai ser bom pra todo mundo. Tá bom?
É, é, achei que ficou melhor dessa forma. O que que vocês
acham, tá? É, enfim, é, ele também não é bobo, né? Ele
sabe que, se 'mijar fora do penico' vai acabar perdendo
tudo. Então, eu acho que é o melhor dos mundos. O que
que vocês acham?"
317. Verifica-se que o mencionado grupo de advogados (que
contava com parentes próximos a alguns dos acusados) atuava
de forma coesa e estável, com o escopo de obter o
sobrestamento e a readequação do pagamento de parcelas
referentes aos PEPT ́s em cursos no TRT da 1a Região.
318. A partir de petições subscritas por EDUARDA PINTO DA
CRUZ, JULIANA FRANCISCO GOMES DE LIMA e MARCELO
ZORZENON, o TRT da 1a Região, por determinação do acusado
JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR (então Presidente da
referida Corte), defere, em
e
os pedidos
26/03/2020
30/06/2020,
de sobrestamento das empresas TRANSCARIOCA, SANTA
CRUZ, INTERSUL e INTERNORTE, relativo aos meses de abril
e maio de 2020 (DOC ́s 44 a 47).
319. Em
e
as
26/05/2020, 03/06/2020, 14/07/2020
21/07/2020,
empresas TRANSCARIOCA, INTERNORTE e INTERSUL
obtiveram novo sobrestamento, autorizado, monocraticamente,
pelo denunciado JOSÉ DA FONSECA (DOC ́s 48 a 53).
320. Em
(dois dias após a deflagração da citada
30/08/2020
Operação “Tris in idem”), o acusado JOSÉ DA FONSECA
MARTINS JUNIOR se declara impedido para atuar nos
processos da INTERNORTE e da INTERSUL, fato que, somado
aos robustos elementos de prova carreados pela acusação,
comprovam o envolvimento direto desse denunciado nos crimes
apontados pelo MPF e a prática do crime de corrupção passiva
majorada para prolação de decisões de interesse dos
denunciados (DOC ́s 54 e 55).
321. Verifica-se, portanto, que, ao menos parte dos honorários
advocatícios recebidos em espécie pelos advogados retromencionados, foram utilizados como forma de
instrumentalizar o repasse de vantagem indevida, recebida pelos
denunciados MARCOS PINTO DA CRUZ e JOSÉ DA
CONSECA MARTINS JUNIOR, no exercício da função, com o
fim de viabilizar o funcionamento do esquema desvendado pela
investigação
empreendida
nos
autos
e
o
respectivo
sobrestamento, determinado por esse último acusado.
322. No que tange à desnecessidade, para fins de adequação
típica no
do Código Penal, de que a vantagem
art. 317, caput,
indevida esteja relacionada à prática de ato de competência do
agente público, confira-se julgado desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CORRUPÇÃO
PASSIVA
E
ATIVA.
PRESCINDIBILIDADE DE VINCULAÇÃO À PRÁTICA DE
ATO DE OFÍCIO PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO
PASSIVA. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL FUNDAMENTADA
NA AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÓPRIA CONDUTA.
PRETENSÃO CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para a configuração do crime de corrupção passiva, ao
contrário do que ocorre no crime de corrupção ativa, não
se exige a comprovação de que a vantagem indevida
solicitada, recebida ou aceita pelo funcionário público,
esteja causalmente vinculada à prática, omissão ou
retardamento de "ato de ofício". Inclusive, nem mesmo há
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

a exigência de que o "ato de ofício" seja da competência
o (
Rel.
funcional do agente corrupt
REsp 1745410/SP,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
- Grifo Nosso). (...)
2/10/2018,
23/10/2018
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 1.650.032/RJ,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
25/8/2020,
)
1/9/2020.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
ARESP. DISSENSO ENTRE ACÓRDÃOS PROFERIDOS
PELA MESMA TURMA (§ 3o DO
DO NOVO
ART. 1.043
CPC). RELAÇÃO ENTRE O CRIME DE CORRUPÇÃO
PASSIVA E AS ATRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PÚBLICO:
ALINHAMENTO SUPERVENIENTE DO ENTENDIMENTO
DAS TURMAS COMPONENTES DA TERCEIRA SEÇÃO
DO STJ SOBRE O TEMA.
ALEGAÇÃO
SÚMULA 168/STJ.
DE NULIDADE DE SESSÃO DE JULGAMENTO POR
FRUSTRAÇÃO DO DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL:
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE ACÓRDÃOS
COMPARADOS. (...)
2. "O crime de corrupção passiva consuma-se ainda que a
solicitação ou recebimento de vantagem indevida, ou a
aceitação da promessa de tal vantagem, esteja
relacionada com atos que formalmente não se inserem nas
atribuições do funcionário público, mas que, em razão da
função pública, materialmente implicam alguma forma de

(
facilitação
da
prática
da
conduta
almejada"
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
REsp 1.745.410/SP,
JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em
DJe
.
02/10/2018,
23/10/2018)
Precedentes: AgRg no HC
Rel. Ministro
465.432/PR,
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019,
DJe
RHC
Rel. Ministro GURGEL
21/02/2019;
48.400/RJ,
DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
17/03/2015,
Inq 4506, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
30/03/2015;
Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em
ACÓRDÃO
17/04/2018,
ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 03-09-2018 PUBLIC 04-
09-2018. (...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl nos EDv nos EAREsp n. 1.301.024/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
Seção, julgado em
DJe de
) (grifei)
22/5/2019,
30/5/2019.
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO DE CORRUPÇÃO
ATIVA A UM DOS RECORRIDOS. IMPUTAÇÃO DE
CORRUPÇÃO
PASSIVA
AOS
OUTROS
DOIS.
ABSOLVIÇÃO
DOS
TRÊS
RECORRIDOS
NAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PEDIDO MINISTERIAL DE
CONDENAÇÃO.
INVIABILIDADE
QUANTO
AO
RECORRIDO ACUSADO DE CORRUPÇÃO ATIVA.
EXIGÊNCIA EXPLÍCITA, NO TIPO PENAL, DE "ATO DE
OFÍCIO". VIABILIDADE QUANTO AOS RECORRIDOS
ACUSADOS DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA.
EXPRESSÃO "EM RAZÃO DELA" QUE NÃO PODE SER
EQUIPARADA A "ATO DE OFÍCIO". POSSIBILIDADE DE
CONDENAÇÃO AINDA QUE AS AÇÕES OU OMISSÕES
INDEVIDAS
NÃO
ESTEJAM
DENTRO
DAS
ATRIBUIÇÕES FORMAIS DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO.
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO,
PARA
CONDENAR
OS
RÉUS
QUE
FORAM
DENUNCIADOS POR CORRUPÇÃO PASSIVA. (...)
2. Ao contrário do que ocorre no crime de corrupção ativa,
o tipo penal de corrupção passiva não exige a
comprovação de que a vantagem indevida solicitada,
recebida ou aceita pelo funcionário público esteja
causalmente vinculada à prática, omissão ou retardamento
. (...)
de "ato de ofício"
6. A desnecessidade de que o ato pretendido esteja no
âmbito das atribuições formais do funcionário público
fornece uma visão mais coerente e íntegra do sistema
jurídico. A um só tempo, são potencializados os propósitos
da incriminação - referentes à otimização da proteção da
probidade administrativa, seja em aspectos econômicos,
seja em aspectos morais - e os princípios da
proporcionalidade e da isonomia. Exigir nexo de
causalidade entre a vantagem e ato de ofício de
funcionário público levaria à absurda consequência de
admitir, por um lado, a punição de condutas menos
gravosas ao bem jurídico, enquanto se nega, por outro,
sanção criminal a manifestações muito mais graves da
violação à probidade pública: "o guarda de trânsito que
pede dinheiro para deixar de aplicar uma multa seria
punível, mas o senador que vende favores no exercício do
seu mandato passaria impune" (STF, Voto do Ministro
LUÍS ROBERTO BARROSO no Inq
p. 2.052).
4.506/DF,
7. O âmbito de aplicação da expressão "em razão dela",
contida no
do CP, não se esgota em atos ou
art. 317
omissões que detenham relação direta e imediata com a
. O crime de corrupção
competência funcional do agente
passiva não exige nexo causal entre a oferta ou promessa
de vantagem indevida e eventual ato de ofício praticável
pelo funcionário público. O nexo causal a ser reconhecido
é entre a mencionada oferta ou promessa e eventual
facilidade ou suscetibilidade usufruível em razão da função
pública exercida pelo agente.
8. O crime de corrupção passiva consuma-se ainda que a
solicitação ou recebimento de vantagem indevida, ou a
aceitação da promessa de tal vantagem, esteja
relacionada com atos que formalmente não se inserem nas
atribuições do funcionário público, mas que, em razão da
função pública, materialmente implicam alguma forma de
(...)
facilitação da prática da conduta almejada.
(
relator Ministro Sebastião Reis
REsp n. 1.745.410/SP,
Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2018,
23/10/2018.
323. No mesmo sentido, confira-se precedente do STF:
Ementa: Direito Penal e processual penal. Ação Penal.
Corrupção Passiva e Tentativa de Obstrução à
Investigação de Organização Criminosa. Materialidade e
Indícios Suficientes de Autoria. Recebimento da Denúncia.
(...)
II.1. Imputação de Corrupção Passiva
7. Para a aptidão de imputação de corrupção passiva, não
é necessária a descrição de um específico ato de ofício,
bastando uma vinculação causal entre as vantagens
indevidas e as atribuições do funcionário público,
passando este a atuar não mais em prol do interesse
(...)
público, mas em favor de seus interesses pessoais.
III. Conclusão 11. Rejeição das preliminares e recebimento
integral da denúncia.
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

(Inq 4506, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado
em
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-183
17/04/2018,
DIVULG 03-09-2018 PUBLIC 04-09-2018)
324. Forte nessas razões e considerando a existência de prova
que supere qualquer dúvida razoável,
a
JULGO PROCEDENTE
denúncia e CONDENO MARCOS PINTO DA CRUZ e JOSÉ DA
, respectivamente, pela prática
FONSECA MARTINS JUNIOR
dos crimes de corrupção passiva simples e de corrupção
passiva majorada, tipificados, respectivamente, no art. 317, caput
e no
§1°, ambos do Código Penal.
art. 317,
5.7. Crime de organização criminosa, tipificado no
o,
art. 2
§4°, II, da
– Fato 14
Lei 12.850/13
325. Na denúncia, o MPF acusou 18 (dezoito) agentes de
integrarem a organização criminosa investigada nos autos,
apontando a existência de estrutura ordenada e caracterizada
pela divisão de tarefas, tendo as vantagens sido
consubstanciadas pelo pagamento de propina.
326. Afirma, ainda, que os crimes de corrupção ativa, corrupção
passiva, peculato e lavagem de dinheiro possuem penas
máximas superiores a 4 (quatro) anos, tendo sido descritas as
funções específicas de cada membro da organização criminosa.
327. Em memoriais, a defesa sustenta, em síntese, a ausência
das circunstâncias elementares do tipo de pertencimento à
organização criminosa, quais sejam: existência de vínculo
associativo estável e permanente entre os supostos integrantes
da ORCRIM, bem como a finalidade específica de obter
vantagem indevida, mediante a prática não apenas de um crime,
mas de quantidade indeterminada de delitos, servindo-se, para
tanto, de estrutura ordenada por divisão de tarefas.
328. Verifico que a argumentação deduzida pelo
na
parquet
denúncia não respalda a imputação do crime previsto no
°,
art. 2
§ 4°, II, da
mas, sim, a do delito tipificado no
Lei 12.850/13,
(associação criminosa), do Código Penal por
art. 288, caput
parte dos denunciados MARCOS PINTO DA CRUZ, JOSÉ DA
FONSECA MARTINS JUNIOR e FERNANDO ANTONIO
ZORZENON DA SILVA.
329. Observa-se que referidos agentes públicos, de forma
estável, duradoura e com unidade de desígnios, utilizaram-se
dos seus respectivos cargos públicos, para, juntamente com
outros codenunciados, viabilizarem a prática de crimes contra a
Administração Pública e de lavagem de dinheiro, mas sem que
tal aparato delitivo fosse executado a partir do referencial teórico
do Protocolo de Palermo, do qual adveio a edição do
°, §
art. 1
1°, da Lei 12.850/13.
330. Verifica-se nos autos a existência de uma clara associação
criminosa (crime autônomo), na qual os acusados que detêm
prerrogativa de foro nesta Corte, no período de março de 2018 a
agosto de 2020, uniram-se a terceiros, codenunciados, para, em
comunhão de vontades, cometerem os crimes tipificados nos
arts. 312,
, (segunda parte) e 317,
e §1°, ambos do
caput
caput
Código Penal e no
o,
, da
art. 1 caput
Lei 9.613/98.
331. Constata-se que a reunião dos denunciados foi efetivada
antes da deliberação sobre a prática dos delitos imputados
(ajuste prévio), tendo o acusado MARCOS PINTO DA CRUZ
utilizado-se do cargo para viabilizar o ingresso de organizações
sociais e empresas de transporte nos Planos Especiais de
Pagamento da Justiça do Trabalho.
332. Mensagens de texto e de áudio indicadas neste voto
comprovam que variadas pessoas jurídicas foram cooptadas
pela associação criminosa, a fim de que ingressassem nos
citados planos e viabilizassem o desvio de verba pública,
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

inclusive para pagamento direto de honorários contratuais em
benefício de parentes dos Desembargadores acusados, quando
o usual seria esse montante ser destinado ao pagamento de
débitos trabalhistas.
333. O
associativo restou caracterizado, revelando-se
animus
comum, conforme demonstrado nos autos, a existência de
diálogos, com o fim de tratar da captação de empresas, das
datas em que seriam proferidas as decisões e da forma de
pagamento das vantagens indevidas.
334. Sobre a configuração do crime tipificado no
,
art. 288, caput
do Código Penal, Cleber Massom preceitua “(...) ser
imprescindível o vínculo associativo, revestido de estabilidade e
permanência, entre seus integrantes”. (MASSOM, Cleber. Direito
Penal. 12. ed. Rio de Janeiro: Método, 2022. P. 383).
335. No mesmo sentido, Luiz Regis Prado afirma que
“Tampouco é necessária a hierarquia entre seus membros.
Todos respondem pelo delito, não importando se é o chefe da
associação ou um simples membro”. (Curso de Direito Penal.
19. Ed. Rio de Janeiro: Método, 2021. P. 1.012).
336. Sobre os requisitos para configuração do crime ora
examinado, confira-se julgados desta Corte: AgRg no HC n.
Quinta Turma, julgado em
DJe de
742.011/MT,
2/8/2022,
RHC n.
Sexta Turma, julgado em
15/8/2022;
43.069/PR,
DJe de
28/11/2017,
4/12/2017.
337. Na situação dos autos, a existência da divisão de tarefas é
hialina, cabendo aos advogados EDUARDA PINTO DA CRUZ
(irmã de MARCOS PINTO DA CRUZ), MARCELO ZORZENON
DA SILVA (filho de FERNANDO ZORZENON DA SILVA), LEILA
GREGORY DE ALBUQUERQUE (esposa do acusado ANTONIO
CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES) e SÔNIA REGINA DIAS
MARTINS (esposa do denunciado JOSÉ DA FONSECA
MARTINS JUNIOR) protocolarem, em Juízo, pedido de ingresso
de empresas nos PEPT ́s, pleitos deferidos, liminarmente, por
02 Desembargadores que exerceram a Presidência do TRT da
1a Região no período apontado na denúncia (acusados
FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA e JOSÉ DA
FONSECA MARTINS JUNIOR).
338. No tocante ao acusado MARCOS PINTO DA CRUZ,
constata-se que, embora esse denunciado não tenha exercido a
Presidência do citado Tribunal, referido agente teve atuação
imprescindível
no
funcionamento
do
“esquema”
ilícito
denunciado pelo
, tendo efetiva participação nos fatos
parquet
delitivos examinados neste voto.
339. Restou demonstrado que MARCOS PINTO DA CRUZ
ofereceu vantagem indevida ao então Governador do Estado do
Rio de Janeiro e a EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS (então
Secretário Estadual de Saúde) para que esse agente político
designasse seu advogado particular e o ex-Secretário de Saúde
para tratar da inclusão da PRÓ-SAÚDE no PEPT em curso no
TRT da 1a Região.
340. Conforme extrai-se de mensagens localizadas em
aparelhos celulares apreendidos nos autos, diversas foram as
reuniões realizadas entre EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS
e MARCOS PINTO DA CRUZ para discutir questões de
interesse da PRÓ-SAÚDE e de outras organizações sociais, de
tudo sendo informado o então Governador.
341. Contemporaneamente a esses fatos, o denunciado JOSÉ
DA FONSECA MARTINS JUNIOR, no mesmo dia em que tomou
posse no cargo de Presidente do TRT da 1a Região, designou o
denunciado MARCOS PINTO DA CRUZ para o exercício de
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

função no Centro Judiciário de Métodos Consensuais de
Solução de Disputas da Capital – CEJUSC-CAP (DOC 9), posto
relevante para os interesses da associação criminosa.
342. Em sua defesa, o acusado MARCOS PINTO DA CRUZ
afirma que não detinha competência para determinar a inclusão
de empresa nos PEPT ́s em curso no citado Tribunal, mas,
consoante jurisprudência desta Corte, o crime previsto no
, do Código Penal consuma-se ainda que a
art. 317, caput
solicitação ou recebimento de vantagem indevida, ou a
aceitação da promessa de tal vantagem, esteja relacionada com
atos que formalmente não se inserem nas atribuições do
funcionário público, mas que, em razão da função pública,
materialmente implicam alguma forma de facilitação da prática
da conduta almejada. Confira-se: AgRg nos EDcl nos EDv nos
Terceira Seção, julgado em
EAREsp n. 1.301.024/SP,
DJe de
22/5/2019,
30/5/2019.
343. Conforme apontado neste voto, foram detectadas múltiplas
transferências bancárias entre as contas de EDUARDA PINTO
DA CRUZ e de MARCOS PINTO DA CRUZ, tendo esse agente
efetuado diversos saques em contas-correntes, com o fim de
dificultar o rastreio do valor proveniente dos cofres públicos e
efetuar o repasse de vantagem indevida a servidores públicos
codenunciados.
344. Em memoriais, o acusado MARCOS PINTO DA CRUZ
assevera que o MPF relaciona diversos saques feitos pelo
acusado, em um total de R$ 325.000,00, que, pela ilação
ministerial, serviriam para o pagamento da propina aos
Desembargadores.
345. Segundo o denunciado, trata-se de saques realizados com
frequência mensal, que muito raramente excediam o valor de R$
5.000,00.
346. Tal alegação defensiva corrobora a acusação da prática do
crime de lavagem de dinheiro por parte do referido denunciado,
já que referido delito pode ser cometido por meio do recorrente
saque de baixos valores, de modo a que se evite chamar
atenção das autoridades do sistema financeiro. Nesse sentido,
confira-se julgado da Suprema Corte:
(...) 8.2. O depósito fracionado de valores em conta-
corrente, em quantias que não atingem os limites
estabelecidos
pelas
autoridades
monetárias
à
comunicação compulsória dessas operações, apresenta-se
como meio idôneo para a consumação do crime de
lavagem de capitais. No caso, tal prática foi cabalmente
demonstrada pelo conjunto probatório amealhado aos
autos. (...)
(AP 996, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma,
julgado em
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
29/05/2018,
025 DIVULG 07-02-2019 PUBLIC 08-02-2019)
347. No mesmo diapasão, Gustavo Badaró
, em
et al
comentários sobre o crime de lavagem de dinheiro, assevera
que:
“São exemplos da ocultação, a fragmentação dos valores
obtidos para movimentação de pequenas quantias
incapazes de chamar a atenção das autoridades públicas,
ou que não exigem a comunicação necessária de parte
dos particulares colaboradores (
...)” (Op. cit. P.
smurfing) (
66).
348. Os acusados FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA
SILVA e JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR, no exercício
do cargo de Presidente do TRT da 1a Região, proferiram
decisões monocráticas, favoráveis às pessoas jurídicas
indicadas na denúncia, mas que contrariavam o disposto no
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

§ 2°, da Consolidação dos Provimentos da
art. 152,
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
349. Verifica-se, ainda, que o denunciado JOSÉ DA FONSECA
MARTINS JÚNIOR autorizou, inclusive, a expedição de alvará
de pagamento de honorários advocatícios às advogadas da
PRÓ-SAÚDE, em detrimento das verbas trabalhistas dos
funcionários dessa organização social.
350. É de clareza cartesiana a associação delitiva formada entre
Desembargadores, advogados e altos membros do Poder
Executivo estadual, para o fim de cometer os crimes de
corrupção ativa e passiva, peculato e lavagem de capitais, com
intrincada mecânica de cooptação e divisão de tarefas.
351. Na mesma medida, não é possível defender a existência de
mero concurso de pessoas, pois não se está a tratar de simples
soma de partes integrantes para o cometimento de crime. A
rigor, a narrativa da peça acusatória não se desenvolve na
singular “cooperação desenvolvida por várias pessoas para o
cometimento de uma infração penal”. (NUCCI, Guilherme de
Souza. Código Penal Comentado. 21. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2021. P. 277).
352. O conjunto de provas carreadas aos autos demonstra a
instalação de associação criminosa de altíssimo vulto, no
Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, estruturalmente
formada para a venda de decisões judiciais, em troca do
pagamento de propina, com prejuízo do erário e de inúmeros
jurisdicionados.
353. Quanto ao cabimento da
, confira-se
emendatio libelli
precedentes desta Corte: AgRg no AREsp n. 1.927.794/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/11/2021,
29/11/2021;
AgRg no HC n.
Sexta Turma, julgado em
631.278/PE,
27/4/2021,
DJe de 5/5/2021.
354. Forte nessas razões e considerando a existência de prova
que supere qualquer dúvida razoável,
, nos termos do
PROMOVO
, do CPP, a
da denúncia e
art. 383, caput
emendatio libelli
CONDENO MARCOS PINTO DA CRUZ, JOSÉ DA FONSECA
MARTINS JUNIOR e FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA
pela prática do crime de associação criminosa, tipificado
SILVA
no
, do Código Penal.
art. 288, caput
6. Conclusão
Forte nessas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para:
a)
como incurso nas
CONDENAR MARCOS PINTO DA CRUZ
penas dos arts. 288,
312,
(peculato-desvio, por 04
caput,
caput
vezes), 317,
(corrupção passiva, por 08 vezes), 333,
caput
caput,
(corrupção ativa), todos do Código Penal e do
°,
, da
art. 1 caput
(lavagem de capitais, por 20 vezes), na forma do
Lei 9.613/98
, do citado diploma legal;
art. 71, caput
b)
como
CONDENAR JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR
incurso nas penas dos arts. 288,
, 312,
(peculato-
caput
caput
desvio, por 04 vezes), 317, §1° (corrupção passiva majorada,
por 05 vezes), todos do Código Penal, na forma dos arts. 71,
, e 327, §2°, ambos do citado diploma legal, e do
°,
caput
art. 1
, da
(lavagem de capitais);
caput
Lei 9.613/98
c) CONDENAR FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA
como incurso nas penas dos arts. 288,
, 317, §1°
caput
(corrupção passiva majorada, por 03 vezes), ambos do Código
Penal e do
°,
, da
(lavagem de capitais,
art. 1 caput
Lei 9.613/98
por 03 vezes), na forma dos arts. 71,
, e 327, §2°, ambos
caput
do citado diploma legal;
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

d)
ABSOLVER
ANTONIO
CARLOS
DE
AZEVEDO
das imputações delitivas apontadas na denúncia,
RODRIGUES
nos termos do
VII, do CPP.
art. 386,
[...]
8. Efeito secundário das penas
Considerando o disposto no
I, “a”, do Código Penal,
art. 92,
a perda do cargo público de Desembargador do
DECRETO
TRT da 1a Região por parte de MARCOS PINTO DA CRUZ,
JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR e FERNANDO
Confira-se: APn n.
ANTONIO ZORZENON DA SILVA.
702/AP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
APn n.
3/8/2020,
14/8/2020;
Corte Especial, julgado em
DJe de
825/DF,
8/4/2019,
26/4/2019.
9. Dispositivo
Forte nessas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para:
a)
ABSOLVER
ANTONIO
CARLOS
DE
AZEVEDO
das imputações delitivas apontadas na denúncia,
RODRIGUES
nos termos do
VII, do CPP;
art. 386,
como incurso nas
b) CONDENAR MARCOS PINTO DA CRUZ
penas dos arts. 288,
312,
(peculato-desvio, por 04
caput,
caput
vezes), 317,
(corrupção passiva, por 08 vezes), 333,
caput
caput,
(corrupção ativa), todos do Código Penal e do
°,
, da
art. 1 caput
(lavagem de capitais, por 20 vezes), na forma do
Lei 9.613/98
, do citado diploma legal às penas de
art. 71, caput
20 (vinte)
anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial
fechado (art. 33, §2°, “a”, do Código Penal), e 54 (cinquenta
e quatro) dias-multa, no valor de 01 (um) salário-mínimo,
vigente à época dos fatos, além da perda do cargo público
;
de Desembargador do TRT da 1a Região
como
c) CONDENAR JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR
incurso nas penas dos arts. 288,
, 312,
(peculato-
caput
caput
desvio, por 04 vezes), 317, §1° (corrupção passiva majorada,
por 05 vezes), todos do Código Penal e do
°,
, da
art. 1 caput
(lavagem de capitais), na forma dos arts. 71,
,
Lei 9.613/98
caput
e 327, §2°, ambos do citado diploma legal, às penas de 16
(dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime
inicial fechado (art. 33, §2°, “a”, do Código Penal) e 48
(quarenta e oito) dias-multa, no valor de 01 (um) salário-
mínimo, vigente à época dos fatos, além da perda do cargo
; e
público de Desembargador do TRT da 1a Região
d) CONDENAR FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA
como incurso nas penas dos arts. 288,
, 317, §1°
caput
(corrupção passiva majorada, por 03 vezes), ambos do Código
Penal e do
°,
, da
(lavagem de capitais,
art. 1 caput
Lei 9.613/98
por 03 vezes), na forma dos arts. 71,
, e 327, §2°, ambos
caput
do citado diploma legal, às penas de 10 (dez) anos e 05
(cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado (art.
33, §2°, “a”, do Código Penal) e 27 (vinte e sete) dias-multa,
no valor de 01 (um) salário-mínimo, vigente à época dos
fatos, além da perda do cargo público de Desembargador do
.
TRT da 1a Região
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração opostos na sequência (fls. 11.700-11.702):
1. Antes de emitir juízo de valor sobre o teor dos declaratórios, é
preciso registrar que o julgamento de mérito desta ação penal foi
iniciado no dia
e finalizado no dia
após
06/12/2023
13/03/2025,
apresentação de voto-revisor, voto-vogal e 03 votos-vistas, lidos
e examinados em 03 (três) sessões de julgamento da Corte
Especial do STJ (e-STJ fl.
).
11.257/11.322
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

2. As imputações delitivas e as teses defensivas foram
exaustivamente analisadas pelos Ministros que integram a Corte
Especial, revelando-se incabível a pretensão de reabrir o
julgamento sob a alegação de suposta existência de omissões e
contradições no aresto condenatório ora impugnado.
3. Conforme decidido, nos autos do EDcl na APn
(Corte
954/DF
Especial, julgado em
DJe de
, “O mero
17/11/2021,
19/11/2021)
inconformismo da parte com o resultado do julgamento não é
suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. O
recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não
se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao
rejulgamento da causa.” Nessa toada: EDcl no AgRg no AgRg
nos
Terceira Seção, julgado em
EAREsp n. 2.459.709/MG,
DJe de
11/9/2024,
13/9/2024.
4. Importante frisar, ainda, que, consoante jurisprudência do
STJ, o juiz não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte quando os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão. Nesse diapasão: EDcl
no AgRg no CC n.
Terceira Seção, julgado em
146.343/RJ,

DJe
de

EDcl
no
AgInt
nos
9/2/2022,

11/2/2022;
Corte Especial, julgado em
EAREsp n. 1.366.994/GO,
DJe de
21/9/2021,
15/12/2021.
5. No mesmo sentido, o STF concluiu que “A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o [art. 93, IX, da
CR] exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do
seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir
veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no
resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de
cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre
o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.”
(STF, ARE 1.271.602 AgR, Tribunal Pleno, julgado em
DJe
. Confira-se, ainda: STF, ARE
15/12/2020,
18/01/2021)
805243 AgR, Primeira Turma, julgado em
DJe
21/10/2014,
11/11/2014.
6. Fixadas essas premissas, passo ao exame dos embargos de
declaração opostos pelo réu.
7. Extrai-se da leitura atenta do voto proferido por esta Relatora,
acompanhado pela maioria dos integrantes da Corte Especial,
que o juízo condenatório consignado no aresto impugnado está
lastreado em robustos elementos de prova apontados pelo MPF
e analisados em cotejo com a defesa apresentada pelo ora
embargante.
8. Conforme apontado pelo
em sede de contrarrazões,
parquet,
os fundamentos que basearam o julgamento de mérito foram
indicados no acórdão impugnado, revelando-se descabida a
pretensão do recorrente de, em sede de declaratórios, tentar
fazer prevalecer seu entendimento, reabrindo-se o julgamento,
tal como pleiteado às fl. 11.540.
9. Friso que as questões em torno da sindicância administrativa
e de parecer ofertado pelo Ministério Público do Trabalho foram
devidamente examinados no aresto recorrido (e-STJ fl.
; fl. 11.183; fl. 11.190).
11.155/11.156
9. O
do CPP estabelece que os embargos de
art. 619
declaração podem ser opostos quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada,
vícios que não se observam na situação dos autos.
Igualmente, foram declinados os fundamentos para o indeferimento do
pedido de anulação do julgamento dos embargos declaratórios (fls. 11.729-
11.730):
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

I. Quórum para julgamento de embargos de declaração
opostos contra acórdão que julgou o mérito de ação penal
1. Conforme apontado nas certidões de fl. 11.691 e 11.720, o
julgamento ora impugnado (fl.
) deu-se com a
11.698/11.702
presença de 9 (nove) Ministros da Corte Especial, patamar que
atende o disposto no
, do RISTJ, sendo relevante
art. 172, caput
frisar que, diferente do alegado pelo requerente, a contabilização
dos Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Herman Benjamin, para fins de composição do
quórum para julgamento dos declaratórios, deu-se de forma
regular.
2. De acordo com o próprio peticionário, o julgamento dos
embargos declaratórios deveria contar com a participação de 08
(oito) Ministros (e-STJ fl. 11.673) e o fato é que o quórum restou
plenamente observado, já que contou com a presença de 09
(nove) Ministros.
3. Ressalto, ainda, que, nos termos da certidão de fl. 11.691,
“[...] na Corte Especial, para o julgamento de Embargos de
Declaração, vem sendo observado o quórum previsto no art. 172,
, do Regimento Interno deste Tribunal, o qual exige a
caput
presença de maioria absoluta dos membros da Corte Especial (8
Ministros presentes) [...]”.
II. Desnecessidade da inclusão em pauta
4. Em relação à ausência de comunicação acerca do julgamento
dos embargos de declaração, destaco que, nos termos do
do RISTJ e da certidão de fl. 11.720, o julgamento de
art. 264
declaratórios opostos na esfera criminal independe de inclusão
em
pauta.
Nesse
sentido,
confira-se:
AgRg
no
Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.687.428/RS,
4/11/2024,
DJe de
AgRg no
Quinta
6/11/2024;
REsp n. 2.091.874/SP,
Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgRg
12/8/2024,
15/8/2024;
no
Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.037.437/AM,
17/10/2023,
DJe de 24/10/2023.
5. Verifica-se, portanto, que não assiste razão ao peticionário e
que o julgamento dos declaratórios observou, de forma
escorreita, o disposto na jurisprudência deste Tribunal e a
previsão constante no Regimento Interno desta Corte.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ademais, c
3.
onforme consignado na decisão agravada,

o STF já
definiu que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa
e do devido processo legal, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009.
Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, LIV e LV,
art. 5
da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
É o que se observa do teor dos julgados impugnados, já transcritos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54527105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:30
Código de Controle do Documento: 7e26deba-d911-4e3f-b96e-1ba43446c189

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl na APn 989 / DF
Número Registro: 2021/0061809-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
202003204072
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Ministros Impedidos
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉU
: MARCOS PINTO DA CRUZ
ADVOGADOS : RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
LIVIA NOVAK DE ASSIS GONÇALVES - RJ105506
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
SÉRGIO GUIMARÃES RIERA - RJ093068
JOAO LIMA ARANTES - RJ183315
MARIA INÊS GHIDINI - SP275519
DAVI LAFER SZUVARCFUTER - SP337079
Documento eletrônico VDA54882398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:46
Código de Controle do Documento: f698ae09-75b2-4f38-b2c3-7722f0931d50

STEPHANIE PASSOS GUIMARÃES - SP330869
TIAGO SOUSA ROCHA - SP344131
RODRIGO CAMPOS HASSON SAYEG - SP404859
BRUNO LESCHER FACCIOLLA - SP422545
ILANA MARTINS LUZ - SP423381
LUÍSA WEICHERT - SP423194
ALESSANDRA VIEIRA RAMOS DE ALBUQUERQUE E SILVA -
RJ225112
JOSE CLAUDIO VIEIRA DE MENEZES - RJ173163
THIAGO WENDER SILVA FERREIRA - SP452529
BEATRIZ CANOTILHO LOGAREZZI - SP466448
DJALMA BEDA COUBE PADILHA GERK - RJ241253
LUIZA NOEL GONÇALVES MAGALHÃES DE OLIVEIRA - RJ246142
YAGO DE ALMEIDA BERNARDES - DF076789
RÉU
: JOSE DA FONSECA MARTINS JUNIOR
ADVOGADOS : ALEXANDRE PERALTA COLLARES - DF013870
HARIMAN ANTONIO DIAS DE ARAÚJO - RJ099893
FABIANA COLLARES SCHWARTZ - DF020614
PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO - DF026544
LUCAS GUIMARÃES ROCHA - RJ172721
EDUARDO AFFONSO DE SANTIS MENDES DE FARIAS MELLO -
DF028341
ISABELA QUINTANILHA CELANO - RJ159437
FILIPA DE MARTINS HENRIQUES - RJ218221
VINÍCIUS ANDRÉ DE SOUSA - DF060285
THUANNY PÓVOAS CORECHA PEDROSA - RJ217420
RÉU
: FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA
ADVOGADOS : MIGUEL PEREIRA NETO - SP105701
VICTOR DAHER - DF032754
PATRICIA DE SOUZA GONÇALVES - RJ162423
JULIANA NANCY MARCIANO - SP360723
RENATA NAMURA SOBRAL - SP406994
CLARA MOURA MASIERO - SP414831
VICTOR CASTRO VELLOSO - DF052091
PEDRO HENRIQUE ALVES - RJ066565
RÉU
: ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES
ADVOGADOS : TIAGO MARTINS LINS E SILVA - RJ102065
RALPH HAGE NICOLAU RITTER VIANNA - RJ123354
PEDRO YUNES MARONES DE GUSMAO - RJ150652
Documento eletrônico VDA54882398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:46
Código de Controle do Documento: f698ae09-75b2-4f38-b2c3-7722f0931d50

PEDRO HENRIQUE ALVES - RJ066565
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA
ADVOGADOS : MIGUEL PEREIRA NETO - SP105701
VICTOR DAHER - DF032754
PATRICIA DE SOUZA GONÇALVES - RJ162423
JULIANA NANCY MARCIANO - SP360723
RENATA NAMURA SOBRAL - SP406994
CLARA MOURA MASIERO - SP414831
VICTOR CASTRO VELLOSO - DF052091
PEDRO HENRIQUE ALVES - RJ066565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARCOS PINTO DA CRUZ
ADVOGADOS : RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
LIVIA NOVAK DE ASSIS GONÇALVES - RJ105506
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
SÉRGIO GUIMARÃES RIERA - RJ093068
JOAO LIMA ARANTES - RJ183315
MARIA INÊS GHIDINI - SP275519
DAVI LAFER SZUVARCFUTER - SP337079
STEPHANIE PASSOS GUIMARÃES - SP330869
TIAGO SOUSA ROCHA - SP344131
RODRIGO CAMPOS HASSON SAYEG - SP404859
BRUNO LESCHER FACCIOLLA - SP422545
ILANA MARTINS LUZ - SP423381
LUÍSA WEICHERT - SP423194
ALESSANDRA VIEIRA RAMOS DE ALBUQUERQUE E SILVA -
RJ225112
JOSE CLAUDIO VIEIRA DE MENEZES - RJ173163
THIAGO WENDER SILVA FERREIRA - SP452529
BEATRIZ CANOTILHO LOGAREZZI - SP466448
DJALMA BEDA COUBE PADILHA GERK - RJ241253
LUIZA NOEL GONÇALVES MAGALHÃES DE OLIVEIRA - RJ246142
YAGO DE ALMEIDA BERNARDES - DF076789
Documento eletrônico VDA54882398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:46
Código de Controle do Documento: f698ae09-75b2-4f38-b2c3-7722f0931d50

INTERES.
: JOSE DA FONSECA MARTINS JUNIOR
ADVOGADOS : ALEXANDRE PERALTA COLLARES - DF013870
HARIMAN ANTONIO DIAS DE ARAÚJO - RJ099893
FABIANA COLLARES SCHWARTZ - DF020614
PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO - DF026544
LUCAS GUIMARÃES ROCHA - RJ172721
EDUARDO AFFONSO DE SANTIS MENDES DE FARIAS MELLO -
DF028341
ISABELA QUINTANILHA CELANO - RJ159437
FILIPA DE MARTINS HENRIQUES - RJ218221
VINÍCIUS ANDRÉ DE SOUSA - DF060285
THUANNY PÓVOAS CORECHA PEDROSA - RJ217420
INTERES.
: ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES
ADVOGADOS : TIAGO MARTINS LINS E SILVA - RJ102065
RALPH HAGE NICOLAU RITTER VIANNA - RJ123354
PEDRO YUNES MARONES DE GUSMAO - RJ150652
PEDRO HENRIQUE ALVES - RJ066565
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Francisco Falcão, Nancy Andrighi,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ. Impedidos os Srs. Ministros
Benedito Gonçalves, Sebastião Reis Júnior e João Otávio de Noronha.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:46
Código de Controle do Documento: f698ae09-75b2-4f38-b2c3-7722f0931d50